Tribunal: CARF
Processo: 15578.000281/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONEXÃO. PREVENÇÃO. MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS.
Tendo em vista que processo conexo já foi distribuído e teve seu mérito analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção para o julgamento da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do artigo 58 do Novo Código de Processo Civil.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se preclusa a questão que não tenha sido suscitada expressamente em manifestação de inconformidade, de modo que sua colocação na peça recursal dirigida ao CARF é ato processual feito fora do tempo legal, não devendo ser conhecida.
RECEITA FINANCEIRA. DESCONTOS NA COMPRA DE MERCADORIAS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. ALÍQUOTA ZERO.
Os descontos obtidos na compra de mercadorias são receitas financeiras, integrando, portanto, a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativos. Entretanto, sendo o período dos autos compreendido na vigência do Decreto 5.164/2004, deve ser reconhecida a aplicação da alíquota zero da Contribuição ao PIS sobre receitas financeiras.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. VIGÊNCIA. AUTO-APLICAÇÃO.
A suspensão da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS produziu efeitos partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob o pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não poderiam alterar tal data, mas tão somente disciplinar o aproveitamento da suspensão mediante a instituição de obrigações acessórias.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INSUMO. CONCEITO.
À luz da interpretação fixada pelo STJ no RESP no 1.221.170, o enquadramento de um bem como insumo. no âmbito da legislação do PIS e da COFINS, deve ser aferido segundo os critérios da essencialidade e da relevância em relação ao processo produtivo, sendo ilegal o conceito de insumo estabelecido nas Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 da Receita Federal.
PIS COFINS. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ALUGUEL DE DOCAS.
O conceito jurídico de prédio, constante no inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/03 - o qual determina que dão direito à crédito os pagamentos a título de "aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa" - não se restringe ao conceito popular de edifício. As docas alugadas pela pessoa jurídica que tem por objeto social a exportação de bens, portanto, conferem direito ao crédito.
PIS COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO POR DEPRECIAÇÃO.
Somente geram direito ao desconto de créditos relativos aos encargos de depreciação as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, portanto, não há previsão legal para desconto de créditos vinculados a ativos utilizados em outras etapas da atividade empresarial, fora do processo produtivo, como no transporte e comercialização do produto acabado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15578.000281/2009-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-007.705 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONEXÃO.
PREVENÇÃO.
MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS.
Tendo em vista que processo conexo já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção
para o julgamento da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do
artigo 58 do Novo Código de Processo Civil.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se preclusa a questão
que não tenha sido suscitada expressamente em manifestação de
inconformidade, de modo que sua colocação na peça recursal dirigida ao
CARF é ato processual feito fora do tempo legal, não devendo ser conhecida.
RECEITA
FINANCEIRA.
DESCONTOS
NA
COMPRA
DE
MERCADORIAS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS. ALÍQUOTA ZERO.
Os descontos obtidos na compra de mercadorias são receitas financeiras,
integrando, portanto, a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
não cumulativos. Entretanto, sendo o período dos autos compreendido na
vigência do Decreto 5.164/2004, deve ser reconhecida a aplicação da alíquota
zero da Contribuição ao PIS sobre receitas financeiras.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. ART. 9o
DA LEI No 10.925/2004. VIGÊNCIA. AUTO-APLICAÇÃO.
A suspensão da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS produziu
efeitos partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, de
forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob o pálio do § 2o
do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não poderiam alterar tal data, mas tão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000281/2009-80
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

somente disciplinar o aproveitamento da suspensão mediante a instituição de
obrigações acessórias.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
INSUMO. CONCEITO.
À luz da interpretação fixada pelo STJ no RESP no 1.221.170, o
enquadramento de um bem como insumo. no âmbito da legislação do PIS e da
COFINS, deve ser aferido segundo os critérios da essencialidade e da
relevância em relação ao processo produtivo, sendo ilegal o conceito de
insumo estabelecido nas Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 da
Receita Federal.
PIS COFINS. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ALUGUEL DE DOCAS.
O conceito jurídico de “prédio”, constante no inciso III do art. 3o da Lei no
10.833/03 - o qual determina que dão direito à crédito os pagamentos a título
de "aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa" - não se restringe ao conceito popular de
“edifício”. As docas alugadas pela pessoa jurídica que tem por objeto social a
exportação de bens, portanto, conferem direito ao crédito.
PIS
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO
POR
DEPRECIAÇÃO.
Somente geram direito ao desconto de créditos relativos aos encargos de
depreciação as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
portanto, não há previsão legal para desconto de créditos vinculados a ativos
utilizados em outras etapas da atividade empresarial, fora do processo
produtivo, como no transporte e comercialização do produto acabado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos: (i.1) em
conhecer parcialmente o recurso voluntário; e na parte conhecida, (i.2) em dar parcial
provimento da seguinte forma: (i.2.1) Reconhecer a não inclusão dos valores lançados na conta
contábil 388130 (Distribuição de Despesas com Exportação) na base de cálculo da Contribuição
ao PIS, por não se tratar de conta representativa de resultado, mas mera conta transitória. (i.2.2)
Cancelar a cobrança relativamente a receita de serviços/venda de sucatas, (contas contábeis
381020, 396020 e 396050/051) já objeto de recolhimento das Contribuições Sociais, cujos
valores deverão ser confirmados no momento da liquidação do acórdão; (i.2.3) Reconhecer que a
suspensão da Contribuição ao PIS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/04 produziu efeito desde 1o
de agosto de 2004, nos termos do art. 17, inciso III da mesma Lei no 10.925/04, acatando a
condição de cerealista da Recorrente. (i.2.4) Reconhecer a impossibilidade de exclusão dos
créditos apropriados pelo CFOP 1.922, uma vez que não restou comprovada pela Fiscalização
que efetivamente ocorreu a apropriação em duplicidade dos créditos. (i.2.5) Admitir a
apropriação de créditos sobre o serviço de classificação de mercadorias importadas pela
Recorrente, utilizado como insumo no processo produtivo. (i.2.6) Admitir a apropriação de
créditos sobre a aquisição de insumos pela filial Campo Grande. (i.2.7) Reconhecer o direito ao
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

crédito, relativamente a "Alugueis áreas docas". Restaram vencidas as conselheiras Cynthia
Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa e Thais de Laurentiis
Galkowicz (relatora), que reconheciam o direito ao crédito também relativo aos dispêndios
classificados como “Mod. Prod. Navio" (despesas com a atracação do navio ao Porto),
Desobstrução de tubulação, Movimentação de navios e Container. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida; (ii) por maioria de votos, em dar
parcial provimento para reconhecer que a conta de receita "descontos na compra de matéria
prima" refere-se a receita financeira e, assim, determinar a aplicação da alíquota zero da
Contribuição ao PIS para os fatos geradores aqui tratados. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa
Bispo e Rodrigo Mineiro Fernandes. (iii) pelo voto de qualidade, em negar provimento quanto ao
direito ao crédito calculado sobre a depreciação, relativamente aos vagões utilizados no
transporte de farelo de soja produzido pela Recorrente. Vencidas as conselheiras Cynthia Elena
de Campos, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa e Thais de Laurentiis
Galkowicz (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Silvio Rennan do
Nascimento Almeida.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
(assinado digitalmente)
Silvio Rennan do Nascimento Almeida – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 2003 – 2100) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Juiz de
Fora/MG (fls 1963 – 1995), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se do Pedido de Ressarcimento – PER no 11004.79167.300106.1.1.08-7171, de
crédito da Contribuição ao PIS/Pasep Não Cumulativo - Exportação (§1o do art. 5o da
Lei no 10.637/2002), relativo ao 1o trimestre de 2005 (fls. 3 a 6), assim detalhado:
(...)
Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

O saldo a ressarcir foi objeto da Declaração de Compensação no
01032.40905.310107.1.3.08-9027 (fls. 7 a 10).
Da análise do pleito em questão resultou o Parecer Seort no 0785/2009, do qual se
destaca o seguinte:
...
As informações constantes dos sistemas da RFB, assim como aquelas
colhidas em diligências no estabelecimento da pessoa jurídica dão conta que a
ADM DO BRASIL, neste parecer designado apenas de ADM, atua na
produção e comercialização de óleo de soja, além de atuar na comercialização
de fertilizantes.
...
Com base na análise da escrituração do sujeito passivo, assim como das
Planilhas de Apuração das Contribuições não-cumulativas, e de outros
elementos apresentados, demonstraram inconsistências nos valores dos
créditos ora compensados.
Conseqüentemente, foram realizados ajustes nestas planilhas, atendendo ao
que foi disciplinado pela legislação tributária. No que tange a apuração dos
créditos a descontar, foi gerada uma planilha auxiliar - Planilha de Glosas
dos Créditos a Descontar (fl.466), a fim de discriminar por filiais as eventuais
glosas por ventura efetuadas.
...
1- DOS DÉBITOS
Venda de Mercadoria com Suspensão (soja, milho, trigo, sorgo. cacau - Lei
10.925)
...
A ADM não poderia, por uma questão de ordem cronológica, fazer jus ao
beneficio da suspensão anteriormente à edição da IN SRF n° 660, e mais
especificamente, anteriormente a 4 de abril de 2006.
... a ADM não está amparada pela suspensão das contribuições não-
cumulativas de que trata o Art. 9o da Lei 10.925/2004.
Outras receitas – Operacionais
... as rubricas “desconto na compra de m. prima e diversos outras rendas”, as
quais foram registradas nos balancetes sob a codificação fiscal 411050 ou
411550 e 748950, respectivamente, deixaram de ser adicionadas à sua base de
cálculo, de acordo com as fls. 12/20.
Além disso, em outras situações, ele informou valores a menor em relação ao
que foi registrado nos Livros Balancete (fls. 12/20).
... foram realizadas as devidas adições nas Planilhas de Apuração das
Contribuições não-cumulativas (fls. 467/472), com vistas a atender ao que
dispõe a legislação tributária, no que tange a apuração da base de cálculo do
Pis não-cumulativo.
II- DOS CRÉDITOS
Bens utilizados insumo industrialização: Compras p/ Material Intermediário
... aquisições de água mineral, bens de informática, materiais de higiene
pessoal, de vestuários, medicamentos não poderiam ser utilizados para fins de
desconto de créditos . Além disso, foram excluídas aquisições dos setores
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

administrativos como por exemplo lápis, caneta, papel, dentre outros e dos
setores de segurança, como por exemplo manutenção nos equipamentos de
segurança e vestuário do pessoal encarregado.
...
Foram efetuadas glosas no item Bens utilizados insumo industrialização:
Compras p/ Material Intermediário, nas filiais de Campo Grande, Joaçaba,
Paranaguá, Passo Fundo e Três Passos, visto que alguns desses bens não se
enquadraram na definição de insumos delineada pela legislação no tocante à
apuração de créditos a descontar.
A partir dos relatórios enviados em meio magnético, foram elaboradas as
Planilhas 1 (fls. 420/431), as quais discriminaram, por filiais, os bens que
foram desconsiderados para fins de cálculo dos créditos a descontar do Pis
não-cumulativo. Tais valores foram transportados para a Planilha de Glosas
dos Créditos a Descontar (fl. 466), e posteriormente para a Planilha de
Apuração das Contribuições não-cumulativas (fls. 467/472).
Além disso, em alguns meses o sujeito passivo informou valores a maior nas
Planilhas de Apuração das Contribuições não-cumulativas em relação ao que
foi informado nos relatórios enviados em meio magnético, no que tange as
filiais de Campo Grande, Paranaguá e Uberlândia. A fim de ilustrar essa
diferença, foram elaboradas as Planilhas 2 (fls. 32/440)), por filiais, sendo as
correspondentes glosas transportadas para a Planilha de Glosas dos Créditos a
Descontar (fl. 466), e posteriormente para a Planilha de Apuração das
Contribuições não-cumulativas (fls. 467/472).
Bens utilizados insumo industrialização: Compras p/ Industrialização
Material de Embalagem
Em relação a este item, também foi apurada uma diferença entre as Planilhas
de Apuração das Contribuições não-cumulativas e os relatórios enviados em
meio magnético, na filial de Catalão.
...
A fim de demonstrar essa diferença, foi elaborada a Planilha 3 (fl. 441), sendo
as correspondentes glosas transportadas para a Planilha de Glosas dos
Créditos a Descontar (fl. 466), e posteriormente para a Planilha de Apuração
das Contribuições não-cumulativas (fls.467/472).
Serviços utilizados como insumos na industrialização: Despesa com
Classificação
...Foram efetuadas glosas neste item, visto que estes serviços não se
enquadraram na definição de insumos delineada pela legislação no tocante à
apuração de créditos a descontar.
Tais valores foram transportados para a Planilha de Glosas dos Créditos a
Descontar (fl. 466), e posteriormente para a Planilha de Apuração das
Contribuições nãocumulativas (fls. 467/472).
Serviços utilizados como insumos na industrialização: Água e Esgoto
...
Serviço de tratamento de efluentes de água, no caso da unidade de Três Passos,
não é considerado como um serviço aplicado ou consumido na produção ou
fabricação do produto, pelas mesmas razões descritas no item Serviços
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

utilizados como insumo na industrialização: Despesa com Classificação, acima
identificado.
No caso da unidade de Catalão, o sujeito passivo não descreveu o papel da
água e esgoto no processo de industrialização. Apenas apresentou
comprovantes de pagamentos (fls. 169/212), não sendo possível identificar se a
água foi utilizada de fato como um insumo aplicado ou consumido no processo
produtivo ou como apenas um item acessório.
Tais valores foram transportados para a Planilha de Glosas dos Créditos a
Descontar (fl. 466), e posteriormente para a Planilha de Apuração das
Contribuições nãocumulativas (fls. 467/472).
Serviços
utiliz.
insumos
industrializ.:
Mão
de
Obra
P.
Jurídica
(Manutenção/Conservação/Limpeza Máq. e Equip.)
...
Não se pode negar que são serviços úteis e necessários para empresa, como
por exemplo, serviços de pintura, serviços de vigilância, compras de programas
de computador, dentre outros. No entanto, referidos serviços não estão
enquadrados no conceito de insumo definido pela legislação tributária, no
tocante ao aproveitamento de créditos do Pis não cumulativo. Foram
elaboradas as Planilhas 4 (fls. 442/446), as quais discriminaram, por filiais, os
serviços que foram desconsiderados para fins de cálculo dos créditos a
descontar da contribuição não-cumulativa. Em relação a filial de
Rondonópolis, além desta planilha foram anexadas as correspondentes notas
fiscais (fls. 213/246), tendo-se em vista que nos relatórios enviados em arquivo
magnético não foram detalhados os serviços realizados (fl. 445).
Tais valores foram transportados para a Planilha de Glosas dos Créditos a
Descontar (fls. 466), e posteriormente para a Planilha de Apuração das
Contribuições não cumulativas (fls. 467/472).
Serviços utilizados como insumos nas atividades portuárias. Unidades Santos
e Vitória
O sujeito passivo informou como créditos da contribuição não-cumulativa o
item serviços utilizados como insumos nas atividades portuárias: Unidades
Santos e Vitória, os quais englobam os serviços de inspeção/arqueação,
serviços de despachos aduaneiros, serviços de controle de qualidade / limpeza
e bens utilizados como insumos na prestação de serviços - material
manutenção.
Partindo do mesmo raciocínio em relação aos itens anteriores, tais serviços
não são aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto. São
serviços destinados à área de comercialização dos produtos e não à sua
produção.
Referidos valores foram transportados para a Planilha de Glosas dos Créditos
a Descontar (fl. 466), e posteriormente para a Planilha de Apuração das
Contribuições não cumulativas (fls. 467/472).
Aluguéis de Prédios
0 sujeito passivo foi intimado a apresentar os contratos de locação e
comprovantes de pagamentos dos alugueis da filial de Santos, consoante o
Termo de Solicitação de Documentos Seort n° 03/2008.
Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Ao analisar os comprovantes apresentados (fls. 247/250), foi constatado que o
sujeito passivo informou valores a maior nas Planilhas de Apuração das
Contribuições não cumulativas (fls. 90, 126.e 164).
Essa diferença foi considerada não comprovada e conseqüentemente excluída
da base de cálculo dos créditos a descontar da contribuição não-cumulativa.
Tais valores foram transportados para a Planilha de Glosas dos Créditos a
Descontar (fl. 466), e posteriormente para a Planilha de Apuração das
Contribuições nãocumulativas (fls. 467/472).
Combustível
...
No contexto do que foi preconizado pela legislação tributária, não geram
direito ao crédito os combustíveis utilizados em equipamentos ou máquinas
destinados ao deslocamento dos insumos fora ou dentro da linha de produção.
Consequentemente, este item foi desconsiderado para fins de cálculo dos
créditos a descontar das contribuições não-cumulativas. Tais valores foram
transportados para a Planilha de Glosas dos Créditos a Descontar (fl. 466), e
posteriormente para a Planilha de Apuração das Contribuições não
cumulativas (fls. 467/472).
Encargos Deprec. Máquinas Equip utilizados na produção. Aquisição a partir
de 01/05/04
...
De posse da documentação, verificou-se que foram descontados créditos de
depreciação na compra de vagões, os quais foram adquiridos com intuito de
transportar mercadorias/insumos. E estes vagões adquiridos não foram
utilizados na produção de bens destinados à venda, e sim ao transporte dos
bens produzidos.
Nesta senda, foram feitos ajustes à memória de cálculo apresentada, excluindo-
se da apuração os encargos de depreciação referentes As aquisições destes
vagões. Note-se que as glosas foram efetuadas nos meses do ano-calendário de
2004, mas com impacto nos meses de 2005, visto que os encargos de
depreciação se exaurem em 48 meses.
A nova Tabela já com os valores alterados encontra-se A fl. 253 e as notas
fiscais correspondentes encontram-se As fls. 254/402. Referidas glosas foram
transportadas para a Planilha de Glosas dos Créditos a Descontar (fl. 466) e,
posteriormente, para a Planilha de Apuração das Contribuições não-
cumulativas (fls. 467/472).
Energia Elétrica
Foram efetuadas glosas no item energia elétrica, na filial de Santos, haja vista
o sujeito passivo não ter apresentado documentação comprobatória que
lastreasse os valores informados nas Planilhas de Apuração da Contribuição
não-cumulativa
...
A diferença apurada foi transportada para a Planilha de Glosas dos Créditos a
Descontar (fl. 466) e, posteriormente, para a Planilha de Apuração das
Contribuições não cumulativas (fls. 467/472).
Fl. 2154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Bens utilizados como insumo na industrialização. Crédito 70% PIS e 80%
PIS
Não pode o sujeito passivo se aproveitar de créditos decorrentes da compra
para recebimento futuro, cujo CFOP está registrado sob a codificação fiscal
1.922.
Nestes casos, como ainda não houve o recebimento dos insumos não há razão
para o sujeito passivo se aproveitar dos créditos. Se assim o fosse, quando da
efetiva entrega dos insumos ele iria se aproveitar novamente dos créditos, o que
não é permitido.
E de fato foi isso que ele fez. De acordo com os relatórios enviados em meio
magnético, foi constatado que além de se aproveitar das compras sob o CFOP
1.922, ele se aproveitou de compras registradas sob o CFOP 1.116, que se
refere às compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de
industrialização ou produção rural, quando da entrada real da mercadoria,
cuja aquisição tenha sido classificada no código "1.922 -Lançamento efetuado
a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento
futuro". Foi elaborada a Planilha 5 (fl. 448), a qual discrimina as compras que
foram Tais valores foram transportados para a Planilha de Glosas dos Créditos
a Descontar (fl. 466), sendo posteriormente transportadas para a Planilha de
Apuração das Contribuições não-cumulativas (fls. 467/472).desconsideradas
para fins de cálculo dos créditos a descontar da contribuição não-cumulativa.
Serviços utilizados insumo industrialização: Fretes sobre compras
0 sujeito passivo informou valores a maior nas Planilhas de Apuração das
Contribuições não-cumulativas em relação ao que foi informado nos relatórios
enviados em meio magnético, no que tange a filial de Rondonópolis.
A fim de ilustrar essa diferença, foram elaboradas as Planilhas 6 (fls. 449/465),
a qual discrimina os serviços informados em meio magnético, sendo as
correspondentes glosas transportadas para a Planilha de Glosas dos Créditos a
Descontar (fl. 466), e posteriormente para a Planilha de Apuração das
Contribuições não-cumulativas (fls. 467/472).
III- DA COMPENSAÇÃO
... uma vez preenchidas as Planilhas de Apuração das contribuições não-
cumulativas, pôde-se constatar que ao final do 1° Trimestre de 2005, o sujeito
passivo não possuía saldo de créditos passive l de compensação com outros
débitos administrados pela SRF, não obstante ele ter compensado R$
262.573,68 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e
sessenta e oito centavos) (fls. 06/09).
Neste sentido, não foi possível homologar a declaração de compensação às fls.
06/09.
Além disso, foram apurados saldos de Pis a pagar nos meses de janeiro,
fevereiro e março nos montantes de R$ 1.592.143,14 (um milhão, quinhentos e
noventa e dois mil, cento e quarenta e três reais e quatorze centavos), R$
1.089.818,86 (um milhão, oitenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta
e seis centavos) e R$ 838.243,00 (oitocentos e trinta e oito mil e duzentos e
quarenta e três reais), respectivamente. Destarte, foi emitido auto de infração
para os referidos meses.
Fl. 2155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

A despeito de o sujeito passivo ter informado no DACON que possuía saldo de
créditos a compensar de meses anteriores, ele não apresentou nenhum pedido
de ressarcimento com vistas a compensar esse suposto saldo...
Portanto, o saldo credor de períodos anteriores foi desconsiderado para fins de
análise da declaração compensação de n° 01032.40905.310107.1.3.08-9027
(fls. 06/09).
PROPOSIÇÃO
Com estas considerações, proponho A Delegada da Receita Federal em
Vitória/ES que NÃO RECONHEÇA o direito creditório de R$ 262.573,68
(duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e
oito centavos) (fls. 06/09), consoante as Planilhas de Apuração das
Contribuições não-cumulativas (fls. 467/472), relativo apuração não-
cumulativa da contribuição para o Pis, concernente ao 1o Trimestre de 2005,
conforme estatui a Lei n° 10.637/02, e, ato continuo, que NÃO SEJA
HOMOLOGADA a compensação apresentada As fls. 06/09 no montante acima,
a fim de que surta os efeitos previstos no art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a
redação alterada pela legislação que lhe sobreveio.
Com lastro no parecer acima, a DRF/VITÓRIA exarou o Despacho Decisório de fl. 499,
assim decidindo:
À vista do Parecer Seort/DRFNIT/, elaborado pelo Serviço de Orientação e
Análise Tributária (SEORT) desta Delegacia, que APROVO, e, ainda, o disposto
no art. 238, VI, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda n° 95, de 30/04/2007, publicada na Edição Extra do
DOU de 02/05/2007, NÃO RECONHEÇO o direito creditório de R$ 262.573,68
(duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e
oito centavos) (fls. 06/09), consoante as Planilhas de Apuração das
Contribuições não-cumulativas (fls. 467/472), relativo à apuração não-cumulativa
da contribuição para o Pis, concernente ao 10 Trimestre de 2005, conforme
estatui a Lei n° 10.637/02, e, por conseguinte, NÃO HOMOLOGO A
COMPENSAÇÃO apresentada às fls. 06/09 no montante de R$ R$ 262.573,68
(duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e
oito centavos).
Cientificada do Despacho Decisório, em 03/07/2009 (fls. 506 a 508), a contribuinte
apresentou, em 04/08/2009, a Manifestação de Inconformidade de fls. 510 a 559, na
qual alega, em síntese que:
- merece correção o posicionamento do agente Fiscal, no sentido de desprezar as
informações do DACON e considerar as planilhas fornecidas pela empresa. Agindo
assim, passou a excluir saldos legitimamente apurados. Tal premissa não encontra
guarida no ordenamento legal e deve ser reparada.
- é necessária a realização de perícia contábil a fim de não restar dúvida quanto à
existência de créditos por parte da contribuinte, bem como sobre a regularidade do
procedimento de compensação adotado, sob pena de eivar de nulidade a decisão a ser
proferida. Formula os quesitos a serem respondidos.
- a Lei 10.925/04 não é norma de eficácia contida, até porque contém todos os
elementos necessários (hipóteses de incidência, condições de aplicabilidade e momento
da ocorrência do fato gerador). A simples demora por parte da Receita em publicar
Instrução Normativa não pode ensejar vacância legal;
- a IN 636/06 dispôs que seus efeitos retroagiam à publicação da Lei em abril de 2004.
A referida IN foi revogada pela IN 660/06 que deixou de informar a retroatividade de
seus efeitos. Nem mesmo esta IN veio dispor de forma contrária aos procedimentos
adotados. O Sr. Auditor deixou de citar que uma das principais atividades é o comércio
Fl. 2156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

de vegetais a granel, o que se constata pelo CNAE das dezenas de filiais comerciais
espalhadas pelo Brasil;
- as alegações fiscais, relativas á inclusão de outras receitas operacionais, maculam a
segurança jurídica, vez que não existem demonstrações do que fora supostamente
encontrado. Na conta 388130 consta no mês de abril de 2005 a adição feita pela
autoridade no montante de R$ 4.848.139,96, sendo que a parte relativa à referida conta
representa R$ 4.520.085,81;
- a conta 381020 considerada pelo fiscal como outras receitas operacionais a tributar se
refere a faturamento de serviços tendo sido tributada normalmente pela manifestante.
Para comprovar, junta todos os lançamentos contábeis feitos nestas contas;
- segundo o disposto na legislação brasileira, os insumos incluem todos os itens que são
comprados e utilizados intrinsecamente na produção de bens. Alguns dos itens
excluídos contrariam até mesmo orientação da Receita Federal, conforme Solução de
Consulta 174/2009;
- o serviço de classificação de mercadorias é absolutamente inerente e imprescindível na
aquisição de soja e outros vegetais. Tanto é verdade que existem normas do Ministério
da Agricultura que demonstram que não se trata de serviço administrativo;
- o serviço de tratamento de água e efluentes é inerente ao processo de fabricação de
óleo de soja, como é o caso da unidade de Três Passos, o mesmo ocorre com os serviços
adquiridos de pessoa jurídica tais como limpeza e manutenção de máquinas e
equipamentos;
- a unidade de Santos localiza-se no porto e contrata serviços de despachantes
aduaneiros, de controle de qualidade e inspeção, como insumo para que possa realizar a
prestação de serviços a terceiros. Existe uma racionalização dos cálculos dos créditos,
ao realizar o rateio dos embarques, que passa a juntar pela presente. O mesmo ocorre na
unidade em Vitória;
- os valores constantes da DACON são os corretos, como não poderia deixar de ser e
seu suporte são os próprios contratos feitos com a CODESP;
- a unidade de Santos Aramazenadora é uma prestadora de serviços e adquire
combustível para consumo nas máquinas e equipamentos que transportam cargas de
granéis. Neste sentido, adquiriu e se creditou destes insumos na forma da lei;
- foram glosados os valores referentes à depreciação de vagões adquiridos para
transporte de farelo de produção da manifestante, portanto o uso das máquinas é
intrínseco às atividades de produção e ao seu escoamento, devendo ser mantido;
- tal qual constam das planilhas de apuração da regional Uberlândia e dos bancos de
dados fornecidos pela empresa, os cálculos foram feitos tão somente sobre as notas de
remessas 1.922 e não duplamente como afirmado, o que se comprova pelos relatórios e
bancos de dados juntados ao presente. O crédito calculado pela manifestante foi de 35%
e não 80%; - a autoridade fiscal desconsiderou os saldos credores de períodos anteriores
constantes da DACON e passou a fazer a apuração por mês isoladamente, contrariando
as disposições da Lei e da IN 600/05;
- a fiscalização, ao cometer o erro de desconsiderar o saldo de meses anteriores e refazer
a planilha de apuração, consumiu indevidamente os créditos decorrentes de exportação;
- tendo a manifestante direito a utilizar a Cofins paga nas entradas de insumos para
abater débito de Cofins pelas saídas tributadas, cuidou de corretamente fazer tal
dedução, de maneira a preservar os créditos relativos à exportação, para que estes
valores pudessem ser objeto de pedido de compensação;
- o Conselho de Contribuintes tem proferido reiteradas decisões no sentido de que a
verdade material deve prevalecer em todo o processo administrativo;
- a autoridade administrativa tem total liberdade investigativa, devendo apurar e lançar
exclusivamente com base na verdade material. Se os elementos probatórios não foram
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

examinados anteriormente, os mesmos não podem deixar de ser considerados por
ocasião do exame da manifestação de Inconformidade;
- o agente fiscal, ao proferir o Despacho Decisório, entendeu como devida a multa de
mora, que deve ser excluída, por não haver qualquer ilícito tributário que justifique a
sua imputação, já que a manifestante não agiu com má-fé, baseando-se o seu pedido de
ressarcimento em direito amparado na legislação federal (art. 6o da Lei no 10.833/03);
- o legislador infraconstitucional estabeleceu, tanto na lei 10.637/02 quanto na Lei
10.833/03 que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes;
- o entendimento da SRF sobre o tema fica claro em seu sítio na internet e na Solução de
Consulta 215/09 da SRRF da 9a Região Fiscal. Assim, o tratamento dispensado pelo
Agente Fiscal destoa dos princípios basilares da não-cumulatividade e da própria
legislação aplicável;
- o novo ordenamento jurídico imposto pela IN SRF 660/06 não tem razão de ser, uma
vez que contradiz estrutura lógica disposta anteriormente de maneira clara pela IN SRF
636/06 de forma a revogá-la expressamente, sem nenhuma mudança na obrigação
principal, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade;
- é equivocada a interpretação restritiva oficial manifestada no art. 66 § 5o, inciso I da
IN SRF 247/02, inserido pela IN SRF 358/03 e repetida no art. 8o, § 4o, inciso I da IN
SRF 404/04. Essa interpretação está influenciada pelo conceito de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem que geram créditos de IPI e ICMS. A
afirmação das normas infralegais citadas não encontram respaldo legal.
Ao final requer sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, no mérito, julgada
procedente a presente Manifestação de Inconformidade para que seja reformado o r.
despacho decisório, a fim de que as compensações efetuadas seja devidamente
homologadas e seja cancelada a carta de cobrança remetida para exigir o tributo 2362 de
12/2006 no valor principal de R$ 262.573,68.
Para o mesmo período sob análise, a requerente apresentou Pedido de
Ressarcimento e Declaração de Compensação do crédito da Cofins não cumulativa,
que originaram o processo no 11543.001947/2006-11. A análise desse pedido
resultou no indeferimento do crédito pleiteado, com lastro no Parecer SEORT no
1007/2009, o qual encerra os mesmos fundamentos do Parecer SEORT no
785/2009, decorrente da verificação da legitimidade do crédito de PIS/Pasep,
tratado no presente processo.
Contra o indeferimento do crédito da Cofins, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, reproduzindo as mesmas alegações da defesa
apresentada neste processo. Tais alegações foram apreciadas e julgadas
parcialmente procedentes em Sessão de Julgamento datada de 22 de setembro de
2010, por meio do Acórdão no 13-31.494 da 5a Turma da DRJ/RJ2.
Não conformada com a decisão acima, a interessada interpôs recurso ao Conselho
de Contribuintes. Ao analisar o referido recurso, os membros da 7a Câmara/1a
Turma Ordinária acordaram, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência.
Em face da identidade dos litígios, conforme exposto, para garantir decisões
coerentes, relativamente ao mesmo contribuinte e ao mesmo período de apuração,
e ainda por economia processual, os presentes autos foram enviados à DRF de
origem para que fossem efetuadas, relativamente à Contribuição ao PIS/Pasep não
cumulativo do 1o trimestre de 2005, objeto do presente processo, as mesmas
verificações solicitadas pelo CARF, em sede de diligência, conforme Despacho da
Presidência de fls. 741 a 745.
Os autos retornaram com o Termo de Encerramento de Diligência de fls. 831 a
832, do qual se extrai o seguinte:
Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Todos as informações solicitadas pelo CARF foram prestadas através do Termo
de Encerramento de Diligência procedido nos autos do processo no
11543.001947/200611, o qual foi devidamente anexado ao presente processo
administrativo, às fls. 813/830, juntamente com os elementos de prova
produzidos ao longo da referida diligência (fls. 750/812).
A interessada foi cientificada dos citados termos e, em 23/12/2014, apresentou as razões
adicionais de fls. 1946 a 1958.

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 09-
56.297 da DRJ de Juiz de Fora/MG, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
VENDAS COM SUSPENSÃO. ARTIGO 9o DA LEI 10.225/2004.
APLICAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade do PIS/Pasep prevista no artigo 9o da Lei
10.225/2004 só se aplica a partir de 4 de abril de 2006, após a sua
regulamentação pela Instrução Normativa SRF 636/2006, posteriormente
revogada pela Instrução Normativa SRF 660/2006.
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS/Pasep no regime de incidência não-cumulativo é o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se
insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na
fabricação do produto.
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. COMPROVAÇÃO.
Os créditos calculados em relação a despesas com aluguéis de prédios
devem ser comprovados através de contratos, faturas ou comprovantes de
pagamento.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. INSUMO.
Os combustíveis utilizados ou consumidos em veículos ou equipamentos
diretamente empregados na execução do serviço contratado geram créditos
do regime de apuração não-cumulativa do PIS/Pasep.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atende aos
requisitos previstos na legislação de regência.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ALEGAÇÃO
SEM
PROVAS.
Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da impugnação trazer ao
julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
AVISO DE COBRANÇA. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
apreciar recurso do contribuinte de caráter impugnatório a avisos ou cartas
de cobrança.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como visto acima, trata-se do Pedido de Ressarcimento – PER no
11004.79167.300106.1.1.08-7171, de crédito da Contribuição ao PIS/Pasep Não Cumulativo -
Exportação (§1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002), relativo ao 1o trimestre de 2005 (fls. 3 a 6),
indeferido pela autoridade fiscal de origem..
Sobre a origem e o andamento do presente processo, assim se manifestou o
Acórdão recorrido:
Trata-se do Pedido de Ressarcimento – PER no 11004.79167.300106.1.1.08-7171, de
crédito da Contribuição ao PIS/Pasep Não Cumulativo - Exportação (§1o do art. 5o da
Lei no 10.637/2002), relativo ao 1o trimestre de 2005 (fls. 3 a 6). Contra o
indeferimento do crédito da Cofins, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, reproduzindo as mesmas alegações da defesa apresentada neste
processo. Tais alegações foram apreciadas e julgadas parcialmente procedentes em
Sessão de Julgamento datada de 22 de setembro de 2010, por meio do Acórdão no
13-31.494 da 5a Turma da DRJ/RJ2.
Não conformada com a decisão acima, a interessada interpôs recurso ao Conselho
de Contribuintes. Ao analisar o referido recurso, os membros da 7a Câmara/1a
Turma Ordinária acordaram, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência.
Em face da identidade dos litígios, conforme exposto, para garantir decisões
coerentes, relativamente ao mesmo contribuinte e ao mesmo período de apuração,
e ainda por economia processual, os presentes autos foram enviados à DRF de
origem para que fossem efetuadas, relativamente à Contribuição ao PIS/Pasep não
cumulativo do 1o trimestre de 2005, objeto do presente processo, as mesmas
verificações solicitadas pelo CARF, em sede de diligência, conforme Despacho da
Presidência de fls. 741 a 745.
Conforme se depreende do relato acima, a própria DRJ constatou que o presente
processo, de n. 15578.000281/2009-80, relativo à Contribuição ao PIS, é gemelar àquele
formalizado sob o n. 11543.001947/2006-11, a propósito da COFINS.
Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Trata-se, portanto, de situação de conexão de processos, nos moldes do artigo 6o,
§1o, inciso I do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
Este mesmo dispositivo de nosso Regimento Interno, estabelece em seu § 2o que
“observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que
primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.”
Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos
ou pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma
importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste Tribunal, uma
vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15),1 determina em seu artigo 926 que “os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Foi justamente isso que bem pontuou a DRJ, já inclusive se antecipando ao
vincular o resultado da diligência requerida no bojo do Processo n. 11543.001947/2006-11 aos
presentes autos.
Pois bem. Em consulta sobre o andamento do Processo n. 11543.001947/2006-11,
verifico que o mesmo, quando retornou da citada diligência, foi distribuído para relato da
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que depois de mais uma diligência, teve sua análise
finalizada na sessão de 25/04/2019, pela 1a Turma, da 2a Câmara desta Seção do CARF.
Tendo em vista que o Processo conexo já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção para o julgamento
da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do artigo 58 do Novo Código de
Processo Civil.2 Resta agora a análise do presente caso, tendo em conta aquilo que foi objeto de
verificação e julgamento no PAF n. 11543.001947/2006-11.
Importante ressaltar que o Processo n. 11543.001947/2006-11 foi baixado em
diligência três vezes por este Conselho, a fim de averiguar determinadas alegações da defesa. Os
resultados apresentados pela Fiscalização, mencionados no Acórdão 3201-005.321, são
igualmente determinantes para a solução do presente processo, de modo que serão aqui
mencionados e utilizados para fins de convencimento. Ademais, as razões apresentadas pela
Conselheira Relatora do Processo n. 11543.001947/2006-11, Tatiana Belisário, uma vez
devidamente apresentadas, serão em grande medida adotadas como razão de decidir, conforme
permite o artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99.

1. PRELIMINARES

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
2 Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas
simultaneamente.
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

1.1.
Necessidade
de
apreciação
conjunta
com
o
PAF
115578.000282/2009-24
O pedido da Recorrente para que o processo ora sob apreço seja julgado
conjuntamente com o PAF 115578.000282/2009-24 está atendido, uma vez que este último
(relativo ao auto de infração do mesmo tributo e do mesmo período: PIS, 1o trimestre de 2005)
encontra-se apenso aos presentes autos. Desse modo, ambos são em análise na mesma sessão de
julgamento.

1.2.
Nulidade do despacho decisório e Princípio da verdade
material
A Recorrente brada pela decretação de nulidade do trabalho fiscal, o qual teria
sido superficial para apurar as inconsistência que menciona.
Contudo, em análise do despacho decisório guerreado, percebe-se que este se
encontra devidamente motivado, apresentando de forma clara as razões da autoridade fiscal. Não
por outra razão a Recorrente pode compreender minuciosamente a matéria tratada pela
Fiscalização, e, por conseguinte, apresentar sua defesa administrativa a respeito de todas as
questões ora sob julgamento.
Assim, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo 59,
incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

1.3.
Nulidade da decisão da DRJ
Entende a Recorrente que seria nula a decisão da DRJ por ter indeferido o seu
pedido de prova pericial.
Com relação ao pedido de produção de provas, o artigo 16, §4o do Decreto 70.235
expressamente coloca que a produção de prova documental deve ocorrer no momento da
impugnação ao lançamento tributário. Diligências e perícias somente terão lugar no processo
administrativo para sanar eventuais dúvidas das autoridades julgadoras, mas não para suprir a o
trabalho o contribuinte de trazer prova aos autos do direito que alega ter.
O acórdão recorrido argumenta, de maneira devidamente fundamentada nas
provas produzidas nos autos, que desnecessária seria uma perícia para o julgamento, exatamente
como lhe faculta a lei.
Dessarte, a decisão recorrida deve ser mantida nesse ponto, sendo a providência
requerida pela Recorrente prescindível para o deslinde do presente litígio, conforme autorização
dada pelo artigo 18 do Decreto 70.235/72.

2. MÉRITO
2.1.
DÉBITOS
2.1.1. Receitas financeiras – descontos obtidos nas aquisições de
mercadorias
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Ressalvado meu entendimento pessoal de que os descontos em discussão
poderiam ser caracterizados como parcelas passíveis de exclusão da base de cálculo das
Contribuições sociais, o fato é que, seguindo a linha de entendimento esposada pela Fiscalização,
é o caso de aplicação da alíquota zero para o período (primeiro trimestre de 2005), conforme
explica a Conselheira Tatiana Belisário no Acórdão n. 3201-005.321:
O lançamento ora combatido refere-se ao período de vigência do Decreto 5.164/2004,
que reduziu a zero a alíquota do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras:
Art.1oFicam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência
não-cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único.O disposto no caput não se aplica às receitas financeiras oriundas de
juros sobre capital próprio e as decorrentes de operações de hedge.
Pois bem. a Autuação Fiscal entendeu que a conta contábil de receita da Recorrente
correspondente a "desconto na compra de m. prima e diversos outras rendas" deveria ser
adicionada à base de cálculo da COFINS na condição de receita operacional, uma vez
que a legislação determina a tributação de todas as receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
A Recorrente não discute a afirmação de que se tratam de receitas tributáveis pela
COFINS, contudo, assevera que, por se tratar de receita financeira, sua tributação será à
alíquota zero.
Na hipótese dos autos, é de se verificar a afirmação fiscal de que se tratam de valores
contabilizados em conta de receita e em nenhum momento se discutiu tal natureza ou
mesmo a legitimidade de tais lançamentos. (...)
Desse modo, tem-se como premissa tratar-se, efetivamente, de receita financeira
(descontos condicionais). Ou seja, são valores indiscutivelmente contabilizados em
conta de receita. Não se tratam de valores contabilizados em conta redutora de base de
cálculo (descontos incondicionais) e em nenhum momento a Fiscalização afirma que
deveriam ter sido contabilizados como tal.
Assim, de início, tem-se que entendimento fiscal no sentido de que o valor relativo aos
"descontos na compra de matéria prima" deve ser adicionado à base de cálculo da
COFINS é correto, uma vez que se trata, efetivamente, de receita obtida a qualquer
título pela Recorrente.
Não obstante, a alíquota exigível para tais receitas no período é igual a 0 (zero), sendo
ilegítimo o lançamento de quaisquer valores sobre esta base de cálculo.
Portanto, devem ser reconhecidos os valores lançados na conta de receita
"descontos na compra de matéria prima" como sendo receitas financeiras e, consequentemente,
determinada a aplicação da alíquota zero da Contribuição ao PIS, nos termos do Decreto
5.164/2004.

2.1.2. Rateio de gastos com exportação (contas 388130, 620431 e 304530)
Com relação às alegações da Recorrente a respeito do rateio de gastos com
exportação, comungo com o quanto decidido no Acórdão n. 3201-005.321:
Em razão dos argumentos da Recorrente e documentos trazidos aos autos tanto em sede
de Manifestação de Inconformidade como em Recurso Voluntário, os autos foram
baixados em diligência em 2 (duas) oportunidades.
Transcrevo, a seguir, os resultados obtidos relativamente à tal parcela do lançamento.
Primeira Diligência:
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

c) A recorrente reclama do valor debitado no mês de abril de 2005, supostamente
encontrado na conta 388130 (Distribuição de Despesas com Exportação) a adição feita
pela autoridade foi no montante de R$ 4.848.139,96, sendo que a parte relativa à
referida conta representa tão somente – R$ 4.520.085,81.
Necessário, faz-se verificar o valor questionado acima e suas conseqüências.
Primeiramente, cumpre-se ressaltar que o valor debitado de R$ 4.848.139,96 se refere a
abril de 2005. No entanto, o presente processo versa sobre compensações com créditos
de Cofins apurados no 1o trimestre de 2005, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2005,
estando de fora o mês de abril.
Não obstante o equívoco temporal, convém salientar que foram feitos ajustes na base de
cálculo da Cofins, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2005, nos montantes de
R$ 16.225.061,88, R$ 3.379.858,13 e R$ 5.955.214,26, respectivamente, conforme
discriminado nos Demonstrativos de fls. 486/488.
Tais ajustes decorreram da inclusão na base de cálculo da Cofins dos seguintes
lançamentos contábeis:
(...)
Observa-se pela Tabela anterior que, de fato, foi adicionado à base de cálculo da Cofins
o registro contábil “Distribuição Desp. c/exportação”, questionado pela empresa
diligenciada como sendo uma conta que foi usada apenas para fazer o rateio de gastos
com exportação entre as unidades de negócios da ADM.
Importante ressaltar que referido lançamento encontra-se registrado em uma conta
contábil representativa de receita, e na documentação apresentada pela empresa, em vias
de manifestação de inconformidade e recurso voluntário, não se logrou êxito ao
comprovar que não se trata de uma conta de resultado, mas sim de uma conta
transitória.
Ante o exposto, mantém-se o entendimento que a conta “Distribuição Desp.
c/exportação” deve compor a base de cálculo da Cofins.

Segunda diligência:
c) informar a este colegiado os motivos pelos quais entende que os documentos
apresentados pela recorrente de fls. 879 a 918 não são suficientes para comprovar que a
conta teria sido usada apenas com fins de rateio de gastos com outras unidades da
contribuinte;
Ao analisar as contas 388130 e 304530, pode-se constatar que se tratavam de mera
alocação de custos e despesas entre as diversas unidades da empresa, e, por essa razão, a
conta 388130 deve ser excluída da base de cálculo das contribuições não cumulativas.

Ou seja, muito embora em primeira diligência a Autoridade Fiscal tenha mantido o
entendimento de que os valores lançados na conta contábil 388130 (Distribuição de
Despesas com Exportação) corresponderiam a receita tributável, em segunda
oportunidade, revendo os documentos apresentados, anuiu com a afirmação do
contribuinte no sentido de que "se tratavam de mera alocação de custos e despesas entre
as diversas unidades da empresa, e, por essa razão, a conta 388130 deve ser excluída da
base de cálculo das contribuições não cumulativas".
Assim acatando o resultado da diligência realizada no PAF 11543.001947/2006-
11, imperioso reconhecer a não inclusão dos valores lançados na conta contábil 388130
(Distribuição de Despesas com Exportação) na base de cálculo da Contribuição ao PIS – assim
como se dera em relação à COFINS do mesmo período -, por não se tratar de conta
representativa de resultado, mas mera conta transitória.

Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

2.1.3. Receitas de serviços / venda de sucatas já tributadas (contas
381020, 396020 e 396050/051)
Ainda com relação aos débitos tratados nesse processo, aparece a questão da
receita de serviços e da venda de sucatas já tributadas. O principal argumento da defesa é no
sentido de que houve o devido recolhimento das Contribuições Sociais, o que foi objeto da
verificação no PAF n. 11543.001947/2006-11, conforme se depreende do trecho do Acórdão n.
3201-005.321 destacado a seguir:
Essa questão foi também objeto de diligência determinada por esta Turma, respondida
da seguinte forma:
Primeira diligência:
d) A recorrente ainda ressalta que a conta 381020 considerada pelo fiscal como outras
receitas operacionais a tributar se refere a faturamento de serviços tendo já sido
tributada normalmente. Para comprovar, junta todos os lançamentos contábeis.
Da mesma forma, necessário, faz-se verificar o questionado acima.
No início da fiscalização a empresa foi intimada, através do Termo de Solicitação de
Documentos SEORT no 01/2008, a apresentar arquivo magnético das vendas efetuadas e
que entraram no cômputo do cálculo dos débitos das contribuições não-cumulativas.
Em resposta, apresentou os Demonstrativos de fls. 486/488 em que foram discriminados
todos os itens que compuseram sua base de cálculo. E em cima desses Demonstrativos a
fiscalização realizou os devidos ajustes, adicionando à base de cálculo da Cofins os
registros contábeis que não foram oferecidas à tributação pela empresa.
A fiscalização entendeu, no decorrer do procedimento fiscal, que as contas 381020,
396020 e 396050-501 não foram incluídas na base de cálculo da Cofins, o que ensejou o
lançamento através de auto de infração, conforme valores discriminados na Tabela
abaixo.
A empresa apresentou Recurso Voluntário trazendo à baila vários documentos que
passarão a ser analisados pela presente diligência.
Em relação à conta 381020 uma parcela desta conta foi oferecida à tributação e outra
não, o que levou à fiscalização na época do procedimento fiscal a entender que a
totalidade dessa conta ficou de fora da base de cálculo da Cofins.
No mês de janeiro de 2005 a empresa alega, no item 69 do Recurso Voluntário, que
compõem a base de cálculo deste mês, as bases de cálculo apuradas individualmente
pelas filiais Passo Fundo, Porto Alegre e Três Passos, nos montantes de R$ 104,77, R$
132.000,00 e R$ 1.143,16.
Ao analisar as Planilhas de Apuração da Base de Cálculo destas filiais (já carreadas ao
processo), constatamos que a receita encontrava-se zerada para a filial de Porto Alegre,
e com o valor de R$ 503,65 para a filial de Três Passos, diferentemente dos R$
1.143,16, alegado no item 69 do Recurso Voluntário. Já o montante de R$ 104,77 foi
devidamente oferecido à tributação pela filial de Passo Fundo.
No mês de fevereiro de 2005 a empresa alega, no item 79 do Recurso Voluntário, que
compõem a base de cálculo deste mês, as bases de cálculo apuradas individualmente
pelas filiais de Três Passos e Passo Fundo, nos montantes de R$ 474,56 e R$ 49,12,
respectivamente.
Referidos valores restaram comprovados pela empresa, através de sua
contabilidade, e também através das Planilhas de Apuração da Base de Cálculo
apresentadas no Recurso Voluntário.
No mês de março de 2005 a empresa alega, no item 69 do Recurso Voluntário, que
compõem a base de cálculo deste mês, as bases de cálculo apuradas individualmente
pelas filiais de Três Passos, Porto Alegre e Passo Fundo, nos montantes de R$ 361,40,
R$ 29.238,28 e R$ 8,45, respectivamente.
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Referidos valores restaram comprovados pela empresa, através de sua
contabilidade, e também através das Planilhas de Apuração da Base de Cálculo
apresentadas no Recurso Voluntário.
Com relação à conta 396020, e no que tange o mês de janeiro de 2005, a empresa
alegou no item 99 do Recurso Voluntário que grande parte do montante de R$
44.054,71 foi adicionado à base de cálculo da Cofins pela filial de Catalão (R$
43.904,71), o que não restou provado, em face da divergência de valores.
A diferença existente entre os R$ 44.054,71 e R$ 43.904,71, ou seja, R$ 150,00, teria
sido recolhido pela empresa através de Darf, conforme doc. 30.
Ao analisar o doc. 30, foi identificado um Darf sob o código 6912 (Pis nãocumulativa),
de valor R$ 10,00 (valor do principal sem juros e multa de mora), cuja data de
pagamento ocorreu em 08/07/2011, data esta posterior à ciência do Parecer SEORT no
1007/2009, bem como do Auto de Infração correspondente.
A empresa não poderia ter efetuado tal recolhimento, primeiramente, pois se trata de
outro tributo que não a Cofins, e mesmo que o houvesse efetuado encontrava-se em vias
de discussão administrativa, fora do período de espontaneidade para efetuar qualquer
pagamento referente a esse período e tributo.
Com relação ao mês de fevereiro de 2005, a empresa alegou no item 105 do Recurso
Voluntário que o montante de R$ 58.545,60 foi adicionado à base de cálculo da Cofins
pela filial de Catalão.
Referidos valores restaram comprovados pela empresa, através de sua
contabilidade, e também através das Planilhas de Apuração da Base de Cálculo
apresentadas no Recurso Voluntário.
Com relação ao mês de março de 2005, a empresa alegou no item 110 do Recurso
Voluntário que o montante de R$ 71.951,00 foi adicionado à base de cálculo da Cofins
pela filial de Catalão.
Referidos valores restaram comprovados pela empresa, seja contabilmente, seja
via demonstração através das Planilhas de Apuração da Base de Cálculo.
Com relação à conta 396050-501 a empresa alega, no item 123 do Recurso Voluntário,
que compõem as receitas com sucata do mês de janeiro de 2005, as bases de cálculo de
Cofins apuradas individualmente pelas filiais Campo Grande, Catalão, Joaçaba,
Paranaguá, Rondonópolis, Santos Armaz. e Uberlândia, nos montantes de R$ 4.235,50,
R$ 400,00, R$ 27,50, R$ 1.103,90, R$ 4.810,80, R$ 680,60 e R$ 3.699,30,
respectivamente.
O somatório dessas contas correspondeu a um valor total de R$ 14.957,60,
comprovados documentalmente pela empresa, enquanto que nos registros
contábeis da empresa (Livro Balancete) foi registrado o montante de R$ 15.041,60,
perfazendo uma diferença de R$ 80,00 não comprovados pela empresa.
Com relação ao mês de fevereiro de 2005, a empresa alegou, no item 131 do Recurso
Voluntário, que compõem as receitas com sucata as bases de cálculo de Cofins apuradas
individualmente pelas filiais Campo Grande, Joaçaba, Paranaguá, Passo Fundo,
Rondonópolis, Santos Armaz., Três Passos e Uberlândia, nos montantes de R$
12.347,80, R$ 2.390,70, R$ 2.035,60, R$ 517,40, R$ 4.548,10, R$ 550,00 e R$ 75,60 e
R$ 8.152,20, respectivamente.
O somatório dessas contas correspondeu a um valor total de R$ 30.617,40,
comprovados documentalmente pela empresa, enquanto que nos registros
contábeis da empresa (Livro Balancete) foi registrado o montante de R$ 35.162,67,
perfazendo uma diferença de R$ 4.545,27, não comprovados pela empresa.
Dirimidas as questões conflitantes, no tocante à tributação ou não em duplicidade das
contas 381020, 396020 e 396050-501, restou provado pela presente diligência que
houve dupla tributação em parte dessas contas. Sobre o restante não comprovado,
mantém-se o entendimento acerca de sua inclusão na base de cálculo da Cofins.
Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Feitos os devidos ajustes apurou-se novos valores de base de cálculo da Cofins,
conforme Tabela abaixo.
(...)
f) Idem para a planilha da filial de Porto Alegre (item 72 do recurso voluntário).
Foi identificado um Darf sob o código 5856 (Cofins não-cumulativa), de valor R$
10.032,00 (valor do principal sem juros e multa de mora), cuja data de pagamento
ocorreu em 11/07/2011, data esta posterior à ciência do Parecer SEORT no 1007/2009,
bem como do Auto de Infração correspondente.
Mesmo que a empresa tenha efetuado tal recolhimento, o débito encontrava-se em vias
de discussão administrativa, portanto não elide a Receita Federal do Brasil da cobrança
da eventual multa de ofício de R$ 75% da diferença apurada, uma vez que a empresa
não mais se encontrava de forma espontânea.
Destarte, referido pagamento deverá ser desconsiderado do presente Recurso
Voluntário, o que não impede que a empresa solicite sua restituição ou compensação
com outros débitos que possua perante a Receita Federal do Brasil.
g) Idem para a planilha da filial de Passo Fundo.
Referido item foi discorrido ao longo da letra “d” deste Termo de Encerramento de
Diligência.
Em sua manifestação à Diligência, a Recorrente insiste na aplicação do Princípio da
Verdade Material, afirmando que caberia à Fiscalização o reconhecimento dos
equívocos cometidos pela Recorrente.
Observo, contudo, pelo resultado da Diligência, que a Fiscalização acatou quase a
totalidade dos argumentos e documentos trazidos aos autos pela Recorrente que, a seu
turno, não apresentou qualquer outro argumento objetivo quanto aos lançamentos
mantidos em razão da ausência de comprovação.
Logo, nesse ponto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário apenas para
acatar o ajustes de base de cálculo realizados em sede de diligência fiscal, mantendo o
lançamento quanto aos valores tidos por não comprovados.
Quanto ao DARF identificado "sob o código 5856 (Cofins não-cumulativa), de valor R$
10.032,00 (valor do principal sem juros e multa de mora), cuja data de pagamento
ocorreu em 11/07/2011", que deixou de ser apropriado pela Fiscalização ao argumento
de que como seu pagamento ocorreu posteriormente ao início da ação fiscal, entendo
que também assiste razão parcial à Recorrente.
O valor correspondente a tal DARF deverá ser apropriado no momento da liquidação da
decisão proferida nos presentes autos, mantendo-se, outrossim, os correspondentes
lançamentos da multa de ofício e juros de mora, uma vez que não houve espontaneidade
por parte do contribuinte apta a atrair o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN).
É certo que as verificações feitas nos autos do Processo n. 11543.001947/2006-11
devem ser refeitas para fins de apuração precisa dos valores referentes à Contribuição ao PIS,
tratados nos presentes autos. Tal verificação, contudo, pode ser realizada em sede de liquidação
do presente acórdão, uma vez que o direito da Recorrente já se encontra devidamente
demonstrado. Assim, merece acolhimento a defesa nesse ponto.

2.1.4. Da venda de mercadorias com suspensão – auto-aplicabilidade
Lei n. 10.925/04
O último ponto relativo aos débitos tratados nos presentes autos diz respeito à
aplicação do artigo 9o da Lei n. 10.925/2004 antes de sua regulamentação pela Receita Federal.
Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Tal controvérsia é conhecida tanto no contencioso administrativo como no
judicial, tendo sido inclusive pacificada por decisão favorável aos contribuintes pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), conforme se depreende das explanações do Acórdão n. 3201-005.321,
que também esclarece o ponto da aplicação da suspensão ao caso específico da Recorrente, haja
vista seu enquadramento na condição de cerealista exigida pelo citado dispositivo. Transcrevo a
seguinte o seu conteúdo:
Pelo exposto, tem-se que duas questões devem ser apreciadas.
A primeira diz respeito à a auto-aplicabilidade do art. 9o da Lei no 10.925/04. A
Recorrente afirma que aplicou, para suas filiais enquadradas como cerealistas, a
suspensão da COFINS nos termos autorizados pelo caput e incisos do citado
dispositivo.
Contudo, aduz a Fiscalização que tal suspensão não poderia ser aplicada enquanto não
regulamentada pela RFB, o que só veio ocorrer em 2006, por meio da IN 660/06. Tal
entendimento fundamenta-se no §2o do citado art. 9o da Lei no 10.925/04.
Confira-se:
Art. 9oA incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:("Caput" do artigo com redação dada pela Lei no 11.051, de
29/12/2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;(Inciso acrescido pela Lei no
11.051, de 29/12/2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e(Inciso acrescido pela Lei no 11.051, de 29/12/2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.(Inciso acrescido pela Lei no 11.051, de 29/12/2004)
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.(Parágrafo acrescido pela Lei no 11.051, de 29/12/2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.(Parágrafo acrescido pela
Lei no 11.051, de 29/12/2004)
As lições de hermenêutica jurídica ensinam que normas de eficácia plena são aquelas
capazes de produzir todos os seus efeitos essenciais; normas de eficácia contida regulam
suficientemente a matéria, mas comportam atuação restritiva por norma regulamentar;
e, finalmente, normas de eficácia limitada apenas podem ser aplicadas se
regulamentadas.
O entendimento fiscal baseia-se na afirmação de que a norma suspensiva presente no
art. 9o da Lei no 10.925/04 é de eficácia limitada, ou seja, absolutamente incapaz de
produzir efeitos antes da sua regulamentação (ocorrida por meio da IN 660/06)
Já o contribuinte afirma tratar-se de norma de eficácia contida, que a regulamentação a
posteriori da lei pela RFB se deu no condão de reduzir a aplicação da norma.
A matéria já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, que manifesta
o seguinte entendimento:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-
CUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
282/STF.
CREDITAMENTO
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

SIMULTÂNEO DO CRÉDITO ORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 3o, CAPUT, DAS
LEIS NN. 10.637/2002 E 10.833/2003 E DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO
ART.
8o
DA
LEI
No
10.925/2004
POR
UMA
MESMA
AQUISIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS E INÍCIO DA POSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO AMBOS COM EFEITOS A
PARTIR DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA LEI No
10.925/2004. LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF N. 636/2006. ILEGALIDADE
DO ART. 11, I, DA IN SRF N. 660/2006 QUE FIXOU A DATA EM 4/4/2006.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de aproveitamento simultâneo de crédito
ordinário da sistemática não-cumulativa de PIS/PASEP e de COFINS, prevista no art.
3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com o crédito presumido previsto no art. 8o,
§ 1o, da Lei no 10.925/2004, referente às aquisições feitas junto a pessoas jurídicas
cerealistas, transportadoras de leite e agropecuárias que funcionam como intermediárias
entre as pessoas físicas produtoras agropecuárias e as pessoas jurídicas que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, para o período de 1o/08/2004 a 03/04/2006.
2. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial em relação aos arts. 97, VI, 99
e 111, I, do CTN, uma vez que os referidos dispositivos não foram enfrentados pelo
acórdão recorrido. Ausência de prequestionamento. Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal.
3. O crédito presumido, que corresponde a um percentual do crédito ordinário, trata de
benefício fiscal que traduz verdadeira ficção jurídica, daí a denominação "presumido",
pois concedido justamente nas hipóteses previstas no art. 3o, §2o, das Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003, onde não é possível dedução de crédito ordinário pela
sistemática não cumulativa, v.g., nas aquisições de insumos de pessoas físicas ou
cooperados pessoa física (caput do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004) e aquisições de
insumos de pessoas jurídicas em relação às quais a lei suspendeu o pagamento das
referidas contribuições (§ 1o do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004).
4. O crédito presumido é benefício fiscal cujo objetivo é aliviar a cumulatividade nas
situações onde não foi possível elimina-la pela concessão do crédito ordinário. Desse
modo, salvo disposição legal expressa, uma mesma aquisição não pode gerar dois
creditamentos simultâneos para o mesmo tributo a título de crédito presumido e crédito
ordinário, sob pena de ser concedida desoneração para além da não-cumulatividade
própria dos tributos em exame.
5. Os arts. 3o, § 3o, I, "a", da IN SRF 636/2006 e 7o, I, da IN SRF 660/2006
condicionaram a existência de crédito presumido à aquisição de produtos com a
tributação a título de PIS/PASEP e COFINS suspensa, na forma do art. 9o, da Lei n.
10.925/2004. A necessidade de suspensão da incidência da contribuição na etapa
anterior para possibilitar a fruição do crédito presumido não decorre das referidas
instruções normativas, mas sim de interpretação sistemática da legislação que rege o
creditamento ordinário e presumido.
6. O crédito presumido e a suspensão da incidência das contribuições produziram
efeitos conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17, III, da Lei no
10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob o
pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não poderiam alterar a data
de concessão da suspensão da incidência das contribuições, mas tão somente
disciplinar sua aplicação mediante a instituição de obrigações tributárias
acessórias. Nesse sentido, está conforme a lei o art. 5o da IN SRF 636/2006, que fixou
a data do início do crédito presumido e da suspensão em 1o/8/2004, e ilegal o art. 11, I,
da IN SRF 660/06, que revogou o artigo anterior e, de forma equivocada, fixou a
data do início do crédito presumido e da suspensão em 4/4/2006.
7. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n. 636/2006 pela IN SRF n.
660/2006 e concluiu que tal revogação não teve o condão de alterar de 1o/8/2004 para
4/4/2006 o início dos efeitos da suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/04. Precedente: REsp no 1.160.835/RS,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/4/2010.
8. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF 636/2006,
tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004,
quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no
art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de 1o/8/2004,
relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a
partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
9. Tendo em vista que o acórdão recorrido reconheceu equivocadamente ao contribuinte
o direito ao crédito ordinário pela sistemática não cumulativa no período de 1o/8/2004 a
4/4/2006, não é possível a esta Corte, à mingua de recurso da FAZENDA NACIONAL,
afastar o acórdão no ponto, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
10. Por outro lado, uma interpretação sistemática da legislação, bem como os princípios
da razoabilidade e moralidade não permitem a esta Corte conceder cumulativamente o
crédito parcial (crédito presumido) onde já foi equivocadamente reconhecido o crédito
total (crédito ordinário) ao contribuinte.
11. Portanto, deve ser reconhecido ao contribuinte o direito ao aproveitamento de
créditos presumidos na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004 no período de 1o/8/2004 a
4/4/2006 somente em relação às aquisições não abrangidas pelo creditamento ordinário
de PIS e COFINS pela sistemática não-cumulativa.
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 1437568/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)
Em seu voto, o Ministro Relator abordou especificamente a eficácia contida da norma
constante do art. 9o da Lei no 10.925/04:
Da leitura dos arts. 3o, § 3o, I, "a", da IN SRF 636/2006 e 7o, I, da IN SRF 660/2006,
verifica-se que eles não trouxeram inovações significativas em relação à
normatização da matéria prevista na Lei no 10.925/2004, de forma que a necessidade
de suspensão da incidência da contribuição na etapa anterior para possibilitar a fruição
do crédito presumido não decorre das referidas instruções normativas, mas sim da
própria Lei no 10.925/2004 e da sistemática lógica de reconhecimento de crédito
presumido já detalhada acima. Entendimento contrário implicaria confusão e subversão
das técnicas de aproveitamento de créditos aqui tratados.
Por outro lado, tanto o crédito presumido quanto a suspensão da incidência das
contribuições produziram efeitos conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos
do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006 e
660/2006, ainda que sob o pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004,
não poderiam alterar a data de concessão da suspensão da incidência das
contribuições, mas tão somente disciplinar sua aplicação mediante a instituição de
obrigações acessórias como efetivamente o fizeram, v.g. relativamente à forma de
comprovação da adoção da tributação pelo lucro real (§ 3o do art. 2o da IN SRF
636/2006) e a necessidade de constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS" nas notas fiscais de vendas realizadas
com suspensão (§ 2o do art. 2o da IN SRF 660/06). Tanto é assim que o art. 5o da IN
SRF 636/2006, posteriormente revogado pela IN SRF 660/2006, expressamente
reconheceu a produção de efeitos da referida suspensão a partir de 1o/8/2004. Confira-se
a redação do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, in verbis:
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III - a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei; [...]
Ainda que a IN SRF 660/2006 tenha revogado a IN SRF 636/2006 e determinado
em seu art. 11, I, a produção de feitos da referida suspensão somente a partir de
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

4/4/2006, data da publicação da IN SRF 636/2006, a Administração tributária deve
reconhecer tanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS
quanto os créditos presumidos a partir de 1o/8/2004, data já fixada de antemão pela
Lei no 10.925/2004. No ponto, ilegal o disposto no art. 11, I, da IN SRF 660/2006,
documento que não vincula o Poder Judiciário.”
(...)
Conclui-se, portanto, que, nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art.
5o da IN SRF 636/2006, tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o
quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no
art. 9o produziram efeitos a partir de 1o/8/2004, relativamente às atividades
previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em
relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
Logo, como se vê, o comando contido no §2o do art. 9o da Lei no 10.925/04 apenas
permite a regulamentação do comando normativo o como forma de delimitar a sua
aplicação, mas não impede a sua aplicação, notadamente em razão do disposto no
art. 17, inciso III da mesma Lei.
Legitimar o entendimento da Fiscalização corresponderia a negar vigência ao no
art. 17, inciso III da Lei no 10.925/04, o que lhe é vedado, ou, ainda, admitir que a
lei traz palavras inúteis.
É de se ressaltar, outrossim, que as Instruções Normativas expedidas pela RFB, a
despeito de vincularem a Fiscalização e a própria DRJ, não vinculam este órgão
julgador.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer
que a suspensão da COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/04 produziu efeito
desde 1o de agosto de 2004, nos termos do art. 17, inciso III da mesma Lei no
10.925/04.
Fixado tal entendimento, há um segundo aspecto a ser examinado quanto à
aplicação da suspensão. Trata-se do argumento fiscal de que a Recorrente não se
enquadra na condição de cerealista exigida pelo citado dispositivo.
Inicialmente, em face dos argumentos de defesa e fundamentos de autuação, registro a
inocorrência de preclusão quanto ao argumento de que a Recorrente se enquadra na
condição de cerealista, trazido pela Fiscalização em diligência.
Como visto, ainda em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente defendeu
sua condição de cerealista e, portanto, sujeito à norma suspensiva. Em sede de Recurso
Voluntário a recorrente insiste na necessidade de aplicação da suspensão prevista no art.
9o da Lei no 10.925/04, e, se não discorreu detidamente quanto ao argumento subsidiário
de que não se enquadraria na condição de cerealista no tópico específico das vendas
com suspensão, não o fez por que a própria DRJ não se manifestou expressamente
quanto a tal argumento ao decidir essa mesma matéria. Ademais, em todo o Recurso a
Recorrente demonstra que parte das suas atividades consiste exatamente na venda de
grãos por ela beneficiados.
Ademais, a defesa da aplicação da suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925/04 se
dá de modo global, pelo que, pertinente o exame de todos os aspectos do lançamento
original. Em outras palavras, o que se examina é a aplicabilidade ou não do art. 9o da
Lei no 10.925/04 à hipótese concreta.
Pois bem. Como dito, o enquadramento ou não como cerealista é aspecto subsidiário,
que só deverá ser analisado caso se conclua pela auto aplicabilidade da suspensão
prevista no art. 9o da Lei no 10.925/04. E, nesse aspecto, cumpre esclarecer que a
primeira diligência realizada confirmou que a Recorrente comercializa soja na
condição de cerealista em algumas de suas filiais, apresentando, contudo, a seguinte
observação:
No entanto, o entendimento adotado pela fiscalização, e corroborado pela presente
diligência, é de que uma empresa não pode se intitular de empresa cerealista de
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

forma segregada por filiais, mas sim com base na atividade desenvolvida pela
empresa como um todo. No presente caso, consideramos a empresa ADM DO
BRASIL como uma indústria, muito embora algumas de suas filiais tivessem agido
como empresas cerealistas.
Todavia, discordo do referido argumento. Não se trata, aqui, de determinar se a
atividade da empresa deve ser definida como um todo ou de modo individualizado
por filiais. Trata-se de reconhecer a complexidade da atividade exercida pela
Recorrente. E, na hipótese, foi exatamente isso que fez a diligência, reconheceu que
a Recorrente exerce diversas atividades econômicas, devendo se observar tais
peculiaridades no trabalho fiscal.
Logo, reconhecida a aplicabilidade da suspensão prevista no art. 9o da Lei no
10.925/04 aos fatos geradores ora em exame, entendo que esta suspensão deve
alcançar as vendas comprovadamente realizadas na condição de cerealista, tal
como apurado em diligência. Observando-se na liquidação do crédito, as previsões
legais atinentes à apuração de crédito na condição de cerealista, especialmente o
§4o do art. 8o da Lei no 10.925/04.

Inclusive a matéria foi julgada no mesmo sentido pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão 9303.008.481.
Dessarte, é de se acolher o pleito da Recorrente com relação à suspensão das
Contribuições Sociais em questão.

2.2. CRÉDITOS
2.2.1. Créditos presumidos da filial Uberlândia
No que tange aos créditos avaliados nesse processo, inicialmente cumpre se
debruçar sobre a problemática dos créditos presumidos da filial de Uberlândia da Recorrente.
Mais uma vez, o julgamento da questão foi objeto das diligências ocorridas no
bojo do Processo n. 11543.001947/2006-11, as quais foram capazes de esclarecer o direito da
Recorrente. Veja-se a seguinte passagem do Acórdão 3201-005.321:
Esse tópico, de caráter eminentemente fático, foi também objeto das diligências
realizadas.
Primeira diligência:
e) Questiona sobre as planilhas de apuração regional de Uberlândia e dos bancos de
dados pela empresa, os cálculos foram feitos tão somente sobre as notas de remessas
1.922 e não duplamente como afirmado, o que se comprova pelos relatórios e bancos de
dados juntados ao presente. O crédito calculado pela manifestante foi de 35% e não
80%.
Primeiramente, convém destacar que a empresa diligenciada mencionou no Recurso
Voluntário que não se apropriou dos créditos presumidos tanto nas aquisições com os
CFOP 1.116, tampouco nos CFOP 1.922.
Com vistas a comprovar o alegado, carreou ao processo os documentos de nos 42 a 45.
Segundo o Livro Razão apresentado (doc. 42), foram apurados créditos de Cofins nos
montantes de R$ 322.904,91 e R$ 849.850,96, nos meses de fevereiro e março de 2005,
respectivamente, com relação à filial de Uberlândia, identificada contabilmente pelos
quatro primeiros números 1206.
Apresentou, também, planilha de aquisição de insumos por ela elaborada (doc. 45) em
que afirma que não houve apropriação de créditos presumidos referentes às notas fiscais
Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

sob o CFOP no 1.116. Ademais, AFIRMA nos itens 172 e 173 do Recurso Voluntário
que também excluiu, para fins de cálculo do aludido crédito, todas as compras efetuadas
sob o CFOP no 1.922.
Ao analisar a Planilha apresentada (doc. 45), constatamos que a empresa diligenciada de
fato se apropriou dos créditos sob o CFOP 1.922, muito embora tenha afirmado que não
houve aproveitamento de créditos nessas aquisições.
No doc. 45, pôde-se constatar, também, que houve aproveitamento de créditos nos
CFOP 1.101, 1.151 e 2.151, cujos valores totalizadores por CFOP foram
consubstanciados na Tabela abaixo.
Note-se que, na planilha apresentada (doc. 45), os montantes de crédito informados
encontram-se com valores inferiores às próprias Planilhas de Apuração da Base de
Cálculo, intituladas de doc. 43, as quais foram utilizadas no procedimento fiscal para
fins de apuração dos créditos da Cofins.
Nas planilhas (doc. 43) foram informados no item “J - linha 1” valores contábeis de R$
12.139.282,36 e R$ 31.949.284,11, nos meses de fevereiro e março de 2005,
respectivamente, em detrimento de R$ 10.624.819,20 e R$ 29.103.352,95, apurados na
planilha (doc. 45).
Nas planilhas (doc. 43) foram informados R$ 497.982,16 e R$ 1.031.028,23 de créditos
de Cofins, nos meses de fevereiro e março de 2005, enquanto que foram registrados no
Livro Razão (doc. 42) R$ 322.904,91 e R$ 849.850,96, para a filial de Uberlândia, o
que por si só caracteriza uma divergência completa entre os valores de crédito apurados.
A documentação trazida à baila pela empresa, em vias de Recurso Voluntário, serviu
para confirmar uma total discrepância de valores, seja através de sua contabilidade
(Livro Razão), seja pelas Planilhas apresentadas (doc. 43 e 45).
Não foi identificada nenhuma correlação de valores na documentação apresentada,
servindo apenas para ratificar o entendimento de que houve aproveitamento de créditos
nas aquisições com CFOP 1.922.
Nesse tópico necessário delimitar a acusação fiscal constante do Despacho Decisório:

Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Ou seja, a Fiscalização efetuou a Glosa de todas as entradas registradas pelo
CFOP 1.922 (compra para entrega futura) sob o argumento de que se aproveitou
de créditos registrados pelo CFOP 1.116 (lançamento efetuado a título de simples
faturamento decorrente de compra para recebimento futuro) e que, portanto, teria
ocorrido apropriação em duplicidade.
A Recorrente afirma, contudo, que diferentemente do que foi alegado pela
Fiscalização, não se apropriou de créditos referente às notas fiscais registradas
pelo CFOP 1.116, ou seja, que não se apropriou de crédito no momento do simples
faturamento. Além disso, alega que os próprios créditos inicialmente apropriados
dos registros sob CFOP 1.922 foram posteriormente excluídos da apuração.
A primeira diligência realizada refuta o argumento de que não foram apropriados
créditos sobre as entradas registradas sob o CFOP 1.922 e ainda afirma que foram
apropriados créditos das entradas pelo CFOP 1.101, 1.512 e 2.151 (fl. 1942).
Contudo, em nenhum momento a diligência demonstrou que foram apropriados
créditos sob o CFOP 1.116, que é objeto da acusação. Ou seja, para demonstrar a
alegada duplicidade, a Fiscalização deveria ter demonstrado que, além da
apropriação de créditos sob o CFOP 1.922, que estes mesmos créditos foram
também apropriados sob o CFOP 1.116.
Aliás, ao apresentar a tabela de fl. 1942, a Fiscalização demonstra exatamente que não
houve apropriação dos créditos sob o CFOP 1.116, mas, tão somente, dos CFOPs 1.922,
1.101, 1.512 e 2.151, embora não reconheça, textualmente, que não houve apropriação
em duplicidade.
O que fez a Fiscalização, na diligência solicitada, foi alegar que a documentação
apresentada pela Recorrente comprova a existência de divergência entre valores
lançados nas planilhas originalmente apresentadas e a documentação
posteriormente trazida aos autos, concluindo, apenas, que "houve aproveitamento
de créditos nas aquisições com CFOP 1.922". Contudo, repise-se, em nenhum
momento comprovou a alegação de que estes mesmos créditos foram apropriados
em duplicidade pelo CFOP 1.116.
Pelo exposto, e tendo em vista que Despacho SEORT 0785/2009, proferido nesses
autos, tem exatamente a mesma motivação (fl. 494) daquela menciona na passagem acima – a
respeito da COFINS - deve se reconhecer a impossibilidade de exclusão dos créditos apropriados
pelo CFOP 1.922. Afinal, não restou comprovada pela Fiscalização, seja em seu despacho
Fl. 2174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

decisório, seja em diligência requerida por este Conselho, que efetivamente ocorreu a
apropriação em duplicidade dos créditos.

2.2.2. Créditos relativos à insumos na sistemática não cumulativa
Essa questão de mérito discutida nestes autos é já amplamente conhecida pelos
julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das
Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida (fls 1908) aplicaram o
entendimento das Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir
o direito crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
Fl. 2175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente,
o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Dessarte, o conceito de “insumo” para fins de creditamento da Contribuição ao
PIS e da COFINS encontra-se definido juridicamente e será utilizado para o deslinde da presente
controvérsia.
2.2.3. Do caso concreto – o processo produtivo da Recorrente
Segundo o contrato social constante nos autos, o objeto social da Recorrente é:

Ademais, a terceira diligência requerida por este Conselho no PAF
11543.001947/2006-11 teve por objetivo justamente avaliar o processo produtivo da Recorrente,
para fins de constatação da pertinência ou não da tomada de crédito das Contribuições, segundo
os conceitos de essencialidade e relevância adotados pelo STJ.
Tendo isso em vista, é possível passar à análise das glosas perpetradas pela
Fiscalização e combatidas pela defesa.

2.2.3.1.
Dispêndios com classificação de mercadorias

Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Conforme exposto no Acórdão 3201-005.321:
Na hipótese ora em exame, deve-se perquirir se o serviço de classificação de
mercadorias importadas pela Recorrente podem ser admitidos na condição de insumo
essencial ao seu processo produtivo.
É de se observar que o serviço em questão consiste na avaliação, segregação e
classificação do produto importado em conformidade com suas características físicas e
qualidade do produto.
A Recorrente alega que a classificação em questão se dá por exigência regulamentar,
constante inclusive da Instrução Normativa no 11 do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, de 15.05.2007.
Assim, tenho que resta comprovada a essencialidade do serviço tomado pela Recorrente
para fins de avaliação, segregação e classificação do produto importado. Ainda que a
citada obrigação normativa seja posterior aos fatos geradores ocorridos, não há como
negar a necessidade de seleção do produto importado para fins de empregá-lo
adequadamente no complexo processo produtivo da Recorrente.
Com efeito, deve ser revertida a glosa em questão.

2.2.3.2.
Encargos
e
depreciação
de
máquinas
e
equipamentos
Com relação aos encargos e depreciação de máquinas e equipamentos, a
Conselheira Tatiana Belisário bem coloca:
Afirma a contribuinte que os valores excluídos referem-se à depreciação de vagões
adquiridos para transporte de farelo de sua produção, portanto o uso das máquinas é
intrínseco às atividades de produção e ao seu escoamento.
O crédito ora em exame tem por fundamento o §1o, inciso III do art. 3a da Lei no
10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2odesta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês.
Na hipótese, portanto, o crédito sobre a depreciação é postulado sob o argumento de que
se trata de "máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados (...) para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços".
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

É incontroverso nos autos que os bens em questão são vagões destinados ao transporte
de farelo de soja produzido pela Recorrente de modo a dar vazão à sua produção.
O argumento utilizado pela DRJ é:

Todavia, tal entendimento não encontra respaldo na atual jurisprudência deste CARF. É
incontroverso que o transporte de insumos ou mercadorias, até a efetiva saída da
mercadoria realizada pelo Contribuinte, está compreendido dentro do processo
produtivo. Não há como se admitir que o transporte do farelo produzido, por exemplo,
do seu centro de produção até o local de armazenagem ou venda, não se demonstre
essencial à própria disponibilização do produto, consistindo em custo diretamente
agregado ao seu preço de produção e venda.
Desse modo, deve se reconhecer o direito ao crédito, calculado sobre a
depreciação, relativamente aos vagões utilizados no transporte de farelo de soja produzido pela
Recorrente.

2.2.3.3.
Energia elétrica
Com relação ao argumento apresentado pela Recorrente de que os valores
relativos à dispêndios com energia elétrica lhe dariam direito a crédito, trata-se de ponto que não
consta de sua manifestação de inconformidade.
Dessarte, tal argumento de defesa encontra-se precluso, nos termos do artigo 17
do Decreto no 70.235/72, razão pela qual não o conheço.

2.2.3.4.
Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
A controvérsia sobre o direito ao crédito relativo aos aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos encontra-se minuciosamente tratado no Acórdão n. 3201-005.321, in
verbis:
A matéria debatida nesse tópico diz respeito ao exame de bens locados pela
Recorrente e utilizados nas suas atividades, além de demais despesas
equivocadamente caracterizadas como aluguéis, mas, que em verdade, referem-se
a insumos empregados no processo produtivo. As questões de fato foram objeto da
terceira diligência realizada.
Logo, além do conceito de insumos para aplicação do inciso II do art. 3a da Lei no
10.833/03, neste tópico se avalia, também, o direito ao crédito estabelecido no inciso III
do art. 3o da Lei no 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Logo, em se tratando de locação de prédios, máquinas e equipamentos, não se trata de
perquirir acerca da sua essencialidade ou relevância, mas, apenas, se os "prédios,
máquinas e equipamentos" foram (i) locados de pessoa jurídica e se (ii) são utilizados
nas atividades da empresa.
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

O Termo de Encerramento de Diligência assim concluiu:
2. Intime o Contribuinte para que esclareça, relativamente às despesas contabilizadas
como aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, quais se referem à locação de
máquinas e equipamentos e, quanto a estas, comprove sua aplicação ao processo
produtivo.
Além dos documentos e informações listados, a Autoridade poderá requerer quaisquer
outros que entenda necessários.
Deverá ser concedido à Recorrente o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual
período.
Ao analisar a resposta da empresa, a mesma apresentou planilha de aluguéis de
máquinas e equipamentos. Com base nessa planilha, e segundo o entendimento da
fiscalização, não geram direito ao crédito as seguintes despesas:
•Mov. Prod. Navio, Toalhas Ind, Limpeza navios, Desobstrução tubulação e
Movimentação navios: tratam-se de despesas não inseridas no conceito de insumo, haja
vista que não estão relacionadas à sua produção, e sim à sua comercialização.
•Alugueis áreas Docas e Mov Prod. Navio com caminhões: sem previsão legal, não é
um aluguel de imóvel e nem de máquinas e equipamentos.
•Container, Cilindro e Lancha para Navio: não são aluguéis de máquinas e
equipamentos e nem são insumos utilizados no processo produtivo.
Quanto às glosas mantidas pela DRF, assim se manifestou a Recorrente:
18. Contudo, conforme demonstrado no item II.1 desta Manifestação, o entendimento
da DRF é equivocado, pois os bens e serviços em questão são relevantes para a
atividade da Requerente. Com efeito, cada um dos itens em questão têm a seguinte
função, que relaciona-se da seguinte maneira com a atividade da Requerente:
(i) Mod. Prod. Navio: são despesas com a atracação do navio ao Porto, isto é, é a
amarração da embarcação no Porto;
(ii) Toalhas Ind.: são utilizadas para a limpeza dos equipamentos, a fim de os manter
higiênicos e preservados;
(iii) Limpeza de navios: são despesas relativas à higiene do navio, em cumprimento das
exigências sanitárias;
(iv) Desobstrução de tubulação: são despesas necessárias à manutenção da infraestrutura
do Porto;
(v) Movimentação de navios: são despesas relacionadas às manobras dos navios, tendo
em vista que tais movimentações são realizadas apenas por pessoas especializadas;
(vi) Alugueis áreas docas: despesas arcadas pela utilização do Porto devido à concessão
de uso, pagas à Companhia DOCAS de SP;
(vii) Mov. Prod. Navio com caminhões: trata de taxa paga à CODESP em razão da
movimentação de caminhões no Porto;
(viii) Container: são utilizados para acomodar determinadas mercadorias para
exportação, preservando-as até o momento de saída;
(ix) Cilindro: são partes e peças dos equipamentos que ficam no Porto; e
(x) Lancha para navio: trata de locação de lancha para locomoção do engenheiro
nomeado pela RFB para conferir o volume da embarcação.
Pois bem. Os itens (i) a (v) enumerados pelo contribuinte equivalem ao primeiro grupo
tratado na Manifestação Fiscal, os quais entendeu-se que "tratam-se de despesas não
inseridas no conceito de insumo, haja vista que não estão relacionadas à sua produção, e
sim à sua comercialização".
A Recorrente esclarece que todos esses itens são empregados nas atividades da empresa,
nos termos de seu objeto social:
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Quanto aos itens (ii) Toalhas Ind. (iii) Limpeza de navios, esclarece o Recorrente "além
de referir-se a uma utilidade contida no objeto social da Requerente, são pagas em
decorrência de uma obrigação legal, o que as qualifica como insumo sob essa
perspectiva. " Todavia, a Recorrente não informa qual ou quais são tais obrigações
legais.
Inicialmente, quanto aos itens (i) Mod. Prod. Navio (despesas com a atracação do
navio ao Porto, isto é, é a amarração da embarcação no Porto); e (v) Movimentação
de navios (despesas relacionadas às manobras dos navios, tendo em vista que tais
movimentações são realizadas apenas por pessoas especializadas)", tenho que assiste
razão à Recorrente.
Conforme se verifica pelo objeto social da Recorrente, esta também presta serviços de
carga e descarga de navios e "atuação no ramo de atividade de operadores portuários,
conforme preceitua Lei no 8.630/93"
Tal lei, revogada pela Lei no 12.815, de 2013, dispunha:
Art. 1° Cabe à União explorar, diretamente ou mediante concessão, o porto
organizado.
§ 1° Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I - Porto organizado: o construído e aparelhado para atender às necessidades da
navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou
explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de
uma autoridade portuária;
II - Operação portuária: a de movimentação e armazenagem de mercadorias
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, realizada no porto organizado
por operadores portuários;
I - Porto Organizado: o construído e aparelhado para atender às necessidades da
navegação, da movimentação de passageiros ou da movimentação e armazenagem de
mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias
estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária;(Redação dada pela Lei no
11.314 de 2006)
II - Operação Portuária: a de movimentação de passageiros ou a de movimentação ou
armazenagem de mercadorias, destinados ou provenientes de transporte aquaviário,
realizada no porto organizado por operadores portuários;(Redação dada pela Lei no
11.314 de 2006)
III - Operador portuário: a pessoa jurídica pré-qualificada para a execução de
operação portuária na área do porto organizado;
(...)
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Logo, entendo que os serviços tomados pela Recorrente classificam-se como insumos
essenciais para a prestação de serviços de carga e descarga de navios e atuação como
operadores portuários, podendo, assim gerar direito ao crédito da COFINS.
Acerca das despesas com (ii) Toalhas Ind. (utilizadas para a limpeza dos
equipamentos, a fim de os manter higiênicos e preservados) e (iii) Limpeza de navios
(despesas relativas à higiene do navio, em cumprimento das exigências sanitárias),
entendo que estas apenas poderiam gerar direito ao crédito caso a Recorrente se
dedicasse à prestação de serviços de transporte marítimo, o que não se constata pela
leitura de seu contrato social.
Quanto às despesas com (iv) Desobstrução de tubulação (despesas necessárias à
manutenção da infraestrutura do Porto), entendo que estas podem ser caracterizadas
como de operação portuária ou como serviço de manutenção das instalações, sendo que,
em qualquer caso, o direito ao crédito deve ser assegurado.

O segundo grupo de glosas mantidas pela Fiscalização tem como fundamento a
alegação de que "não é um aluguel de imóvel e nem de máquinas e equipamentos".
Trata-se das despesas com (vi) Alugueis áreas docas (despesas arcadas pela utilização
do Porto devido à concessão de uso, pagas à Companhia DOCAS de SP); e (vii) Mov.
Prod. Navio com caminhões (taxa paga à CODESP em razão da movimentação de
caminhões no Porto).
A Recorrente anexou aos autos cópia do contrato de arrendamento firmado com a
Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP (fls. 3444 e seguintes). No referido
documento não consta qualquer menção à referida taxa paga à CODESP em razão da
movimentação de caminhões no Porto. Desse modo, inviável examinar a sua pertinência
às atividades da empresa.
Quanto ao aluguel das áreas de docas, com a devida vênia ao entendimento fiscal, tenho
que tal despesa está perfeitamente abrangida pelo disposto no inciso III do art. 3o da Lei
no 10.833/03, "aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa".
Inicialmente há que se esclarecer que é incontroversa a utilização dos bens locados nas
atividades da empresa, conforme demonstrado anteriormente. Desse modo, não se fará
qualquer digressão nesse sentido.
A glosa foi fundamentada no argumento de que o bem locado não pode ser classificado
como prédios, máquinas ou equipamentos.
Não existe, no Direito Brasileiro, um conceito expresso próprio de "prédio". No Direito
Português, que fortemente influenciou o direito civil brasileiro, por exemplo, o conceito
de prédio é claramente estabelecido pelo "Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis", aprovado pelo Decreto-Lei no 287/2003 de 12-11-2003:
Artigo 2.o - Conceito de prédio
1 - Para efeitos do presente Código, prédio é toda a fracção de território, abrangendo
as águas, plantações, edifícios e construções de qualquer natureza nela incorporados
ou assentes, com carácter de permanência, desde que faça parte do património de uma
pessoa singular ou colectiva e, em circunstâncias normais, tenha valor económico, bem
como as águas, plantações, edifícios ou construções, nas circunstâncias anteriores,
dotados de autonomia económica em relação ao terreno onde se encontrem
implantados, embora situados numa fracção de território que constitua parte integrante
de um património diverso ou não tenha natureza patrimonial.
2 - Os edifícios ou construções, ainda que móveis por natureza, são havidos como tendo
carácter de permanência quando afectos a fins não transitórios.
3 - Presume-se o carácter de permanência quando os edifícios ou construções
estiverem assentes no mesmo local por um período superior a um ano.
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

4 - Para efeitos deste imposto, cada fracção autónoma, no regime de propriedade
horizontal, é havida como constituindo um prédio.
No direito brasileiro, outrossim, é possível identificar o conceito de "prédio rural"
trazido pelo Estatuto da Terra (Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964.):
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial,
quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;
Nota-se claramente que o conceito de "prédio" trazido pela citada norma é exatamente o
conceito de "imóvel", e não apenas a edificação, o edifício.
Por pertinente, trago a Solução de Consulta COSIT no 331, de 21 de junho de 2017, que
aborda tanto a questão do "arrendamento" entendido como "locação", quanto a questão
do bem imóvel, compreendido além da definição leiga de prédio edificado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEPEMENTA:
REGIME
DE
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
ao PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa, desde que obedecidos todos os requisitos
e as condições previstos na legislação.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é denominada de
aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem imóvel.
A Lei no4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no8.629, de 25
de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área
contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer
através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete
distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do art. 3oda Lei
no10.637, de 2002, engloba tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico não
edificado.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV; Lei no4.504, de 1964
(Estatuto da Terra); Lei no8.629, de 1993; Decreto no59.566, de 1966, art. 3o; e Decreto
no4.382, de 2002, art. 9o.
(...)
Transcrevo, ainda, trechos da referida Solução de Consulta no que diz respeito ao termo
"prédio":
18. Também a doutrina não destoa desse entendimento. Por exemplo, Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de A. Nery (Código Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 2014,
11a. Edição, p. 414), ao comentar o art. 79 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil Brasileiro - CCB), transcrevem ensinamento de Pontes de Miranda:
“Prédio é parte da crosta terrestre, determinada ou determinável por seus limites
bidimensionais (terreno)” (Pontes de Miranda, Tratado, v.II, § 123, p.33).
19. E no Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva, atualizado por Nagib Slaibi Filho
e Gláucia Carvalho (Forense, 2004, 24a. Edição, pp. 1076 e 1077), de forma mais
didática, encontram-se as seguintes definições:
PRÉDIO. Do latim praedium, de praeda (presa, tomadia, despojo), na linguagem
jurídica, e, em sentido amplo, significa toda porção de terra ou do solo, constituída em
propriedade de alguém, haja nele, ou não, construções (edifícios).
(...)
PRÉDIO RÚSTICO.
Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

É o prédio ou a propriedade imobiliária, situada no campo ou mesmo na cidade, que se
destina à agricultura ou exploração agrícola, de qualquer natureza. (...) Nesta razão, o
prédio rústico caracteriza-se pela natureza de seu uso ou utilização, não importando o
local, em que se encontra. É rústico quando se destina à plantação ou a qualquer
espécie de exploração agrícola. Assim, é rústico o prédio ou o terreno situado no
perímetro urbano de uma cidade, vila ou povoação, desde que seja destinado à cultura
agrícola ou à plantação de qualquer coisa, como hortaliças, árvores frutíferas, etc.
Uma chácara ou um sítio, dentro da cidade, caracteriza-se ou se mostra prédio rústico,
enquanto uma casa de moradia, somente para moradia, fora do perímetro urbano ou no
campo, é prédio rural pois que não se destina à lavoura. Vulgarmente, prédio rústico é
identificado como o próprio solo, ou seja, o terreno sem qualquer benfeitoria ou
edificação.
20. O inciso IV do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 e seu correspondente da Lei no
10.833, de 2003, ao tratarem da possibilidade de cálculo de crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins sobre aluguéis de prédios não fez qualquer restrição a
que o prédio fosse construído (edificado) ou quanto à sua destinação ou utilização.
Sendo princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao
intérprete distinguir, conclui-se que o conceito de prédio trazido no inciso citado
engloba tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico, isto é, aquele
destinado à agricultura ou exploração agrícola de qualquer natureza.
21. Quanto à necessidade de interpretação literal das normas que concedem benefícios
fiscais, resta claro que a mesma não foi violada, tendo em vista não ter havido qualquer
ampliação de sentido do termo “aluguéis” e nem do termo “prédios”. Adotou-se o
exato significado de ambos os termos: “aluguel” tanto significa a remuneração devida
por locação quanto por arrendamento; “prédio” é a porção do solo constituída em
propriedade de alguém, haja nele, ou não, construções.
Embora a Solução de Consulta em referência tenha analisado questão relativa ao
arrendamento de imóvel rural, a sólida fundamentação doutrinária é bastante para
demonstrar que o conceito de prédio albergado pela legislação tributária vai muito além
do edifício, abrangendo tudo aquilo que, por natureza ou por acessão, seja bem imóvel
destinado às atividades do locatário.
Assim, tenho como legítima a apropriação de créditos apurados no regime não
cumulativo de PIS e COFINS sobre os contratos de arrendamento de áreas de docas,
com respaldo no inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/03.

Por fim, no terceiro grupo de glosas mantidas pelo agente fiscal, tem-se (viii)
Container (são utilizados para acomodar determinadas mercadorias para exportação,
preservando-as até o momento de saída); (ix) Cilindro (são partes e peças dos
equipamentos que ficam no Porto); e (x) Lancha para navio (trata de locação de
lancha para locomoção do engenheiro nomeado pela RFB para conferir o volume da
embarcação).
Quanto ao Container, entendo assistir razão à Recorrente. O primeiro é item vinculado
ao armazenamento e transporte de mercadorias, atividade contemplada no objeto social
da empresa.
Acerca do item Cilindro, tenho que faltam elementos nos autos capazes de demonstrar
a natureza do item e onde este está inserido no processo produtivo ou nas atividades da
empresa. a simples explicação de que "são partes e peças dos equipamentos que ficam
no Porto" é insuficiente para tal verificação. Vale ressaltar que tal descrição (cilindro)
pode-se aplicar a itens de diferentes naturezas, por exemplo, peças de automóvel, itens
de maquinário, cilindros de gás, dentre outros, que podem ou não estar ligados ao
processo produtivo. A própria contabilidade da empresa demonstra que existem
lançamentos descritos como "cilindro" nas mais diversas concepções.
Por fim, quanto ao item "Lancha", trata-se de item para qual deve-se averiguar sua
aplicação às atividades da empresa (inciso III). Com a devida vênia as razões expostas
Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

pelo contribuinte, o transporte de "engenheiro nomeado pela RFB" não pode ser
enquadrado em nenhuma das atividades elencadas no seu contrato social. Trata-se, sem
dúvida, de despesa administrativa da empresa, mas de caráter tangencial, e não
vinculado ou decorrente das suas atividades.
Concordando com a integralidade da citada fundamentação, deve-se reconhecer o
direito a crédito de: "Mod. Prod. Navio" (........); " Desobstrução de tubulação"; " Movimentação
de navios"; "Alugueis áreas docas" e "Container.

2.2.3.5.
Material de embalagem – filial Catalão
Assim como constatado no item 2.2.5.3, a argumentação da Recorrente sobre esse
ponto não constava de sua manifestação de inconformidade, estando preclusa nos termos do
artigo 17 do Decreto 70.235/72. Dessa forma, não pode ser conhecida.

2.2.3.6.
Bens utilizados como insumos - almoxarifado e
suplementos - filial Campo Grande
Novamente o ponto da defesa foi precisamente explorado no Acórdão n.
3201-005.321, como se verifica dos termos a seguir transcritos:
A matéria debatida nesse tópico diz respeito ao exame de essencialidade das despesas
incorridas para o processo produtivo da Recorrente, para fins de caracterização como
insumos, nos termos da legislação da COFINS não cumulativa. As questões de
fato foram objeto da terceira diligência realizada.
O Termo de Encerramento de Diligência assim concluiu:
1. Intime o Contribuinte para que apresente, relativamente aos bens adquiridos
como insumos na filial Campo Grande, a correta descrição e aplicação ao
processo produtivo, demonstrando a sua essencialidade;
Ao analisar os documentos trazidos à baila pela empresa em resposta ao
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 01-2018 podemos constatar que, à luz do
princípio da essencialidade, tratam-se de insumos aplicados ao processo produtivo.
Com efeito, nota-se que durante a diligência fiscal o contribuinte apresentou detalhado
descritivo de seu processo produtivo e a inserção de cada um dos itens glosados (fls.
3.339 e seguintes). Tais insumos são, basicamente, produtos químicos utilizados no
processo de obtenção, branqueamento, filtragem e envase do óleo de soja.
Logo, nesse tópico, deverão ser revertidas as glosas, ante a verificação fiscal de que se
tratam de insumos ao processo produtivo da Recorrente.
Igualmente aqui, portanto, deve ser reconhecido o direito da Recorrente ao crédito
em questão, revertendo-se a glosa perpetrada pelo Fisco.

2.3. Glosa de créditos de PIS – efeitos na apuração do IRPJ e da CSLL
A Recorrente afirma que os valores correspondentes aos créditos objeto de
ressarcimento foram contabilizados como créditos a recuperar e incluídos na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Requer, caso mantidas as glosas, que tais valores sejam excluídos da
composição do IRPJ e da CSLL, por se tratarem de despesa dedutível.
Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Além de extrapolar os termos da presente lide, o argumento não fora
apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade e, portanto, deve sofrer os efeitos
da preclusão, não sendo objeto de conhecimento.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso
voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos seguintes termos:
1. Reconhecer que a conta de receita "descontos na compra de matéria prima"
refere-se a receita financeira e, assim, determinar a aplicação da alíquota zero da Contribuição ao
PIS para os fatos geradores aqui tratados;
2. Reconhecer a não inclusão dos valores lançados na conta contábil 388130
(Distribuição de Despesas com Exportação) na base de cálculo da Contribuição ao PIS, por não
se tratar de conta representativa de resultado, mas mera conta transitória;
3. Cancelar a cobrança relativamente às contas contábeis 381020, 396020 e
396050/051 já objeto de recolhimento das Contribuições Sociais, cujos valores deverão ser
confirmados no momento da liquidação do Acórdão;
4. Reconhecer que a suspensão da Contribuição ao PIS prevista no art. 9o da Lei
no 10.925/04 produziu efeito desde 1o de agosto de 2004, nos termos do art. 17, inciso III da
mesma Lei no 10.925/04, acatando a condição de cerealista da Recorrente;
5. Reconhecer a impossibilidade de exclusão dos créditos apropriados pelo CFOP
1.922, uma vez que não restou comprovada pela Fiscalização que efetivamente ocorreu a
apropriação em duplicidade dos créditos;
6. Admitir a apropriação de créditos sobre o serviço de classificação de
mercadorias importadas pela Recorrente, utilizado como insumo no processo produtivo;
7. Admitir a apropriação de créditos sobre a aquisição de insumos pela filial
Campo Grande;
8. Reconhecer o direito ao crédito relativo aos insumos: i) "Mod. Prod. Navio"; ii)
“Desobstrução de tubulação"; (iii) “Movimentação de navios"; (iv) Alugueis áreas docas" e (v)
“Container”;
9. Reconhecer o direito ao crédito, calculado sobre a depreciação, relativamente
aos vagões utilizados no transporte de farelo de soja produzido pela Recorrente;
Thais De Laurentiis Galkowicz
Voto Vencedor
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator Designado.
Poucas foram as divergências deste colegiado em relação ao exposto, de forma
brilhante, pela ilustre Relatora.
Não foi reconhecido o direito ao crédito relativo aos dispêndios classificados
como “Mod. Prod. Navio" (despesas com a atracação do navio ao Porto), Desobstrução de
tubulação, Movimentação de navios e Container.
Fl. 2186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

A diligência realizada bem se expressou quanto aos dispêndios:
“•Mov. Prod. Navio, Toalhas Ind, Limpeza navios, Desobstrução tubulação e
Movimentação navios: tratam-se de despesas não inseridas no conceito de insumo,
haja vista que não estão relacionadas à sua produção, e sim à sua
comercialização.”
O entendimento vencido fundamentou-se na previsão no objeto social da empresa
de atividades relacionadas a comercialização, distribuição, importação e exportação de produtos
agrícolas, o que justificariam a sua inclusão como insumos, essenciais e relevantes.
Ocorre que, por mais que as atividades possam se mostrar importantes à
comercialização e movimentação dos produtos vendidos pela recorrente, não são utilizados no
processo produtivo empresarial, como bem destacou o Relatório de Diligência e, neste momento,
o complemento com trechos do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, elaborado nos termos da
Decisão proferida no REsp no 1.221.170, que ampliou o conceito de insumos para fins de
creditamento da Contribuição para o PIS e Cofins.
A priori, imprescindível destacar a inexistência de insumos na atividade
comercial, e que, apesar de se tratar de pessoa jurídica industrial, também realiza atividades
de comercialização, importação e exportação de mercadorias.
Mesmo realizando dispêndios no momento da venda de seus produtos, essas
despesas não estão relacionadas ao processo produtivo, mas sim a uma etapa diversa, a de
comercialização.
Vale destacar que a previsão para o desconto de créditos da não
cumulatividades das contribuições exige a vinculação ao processo produtivo, e não às
atividades da empresa, o que torna insubsistente a alegação de essencialidade e relevâncias
às despesas relacionadas à comercialização do produto aqui tratadas.
Veja o entendimento expresso da Receita Federal do Brasil ao bem interpretar
a decisão do Superior Tribunal de Justiça:
“14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos Ministros
da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em comento é que
"o conceito de insumo deve ser aferido ò luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte".
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
"atividade econômica desempenhada pelo contribuinte". Conquanto essa expressão,
por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de
crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer atividade
desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc.), a
verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração de
créditos das contribuições em relação a "bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados ò
venda".
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que adotaram a
tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem ser considerados
Fl. 2187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou com a
prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
indiretamente relacionados com tais atividades.
[...]

24. Nada obstante, salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se
com a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de
serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização do
processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo
exceções justificadas, como ocorre com a exceção abordada na seção GASTOS APÓS
A PRODUÇÃO relativa aos itens exigidos pela legislação para que o bem ou serviço
produzidos possam ser comercializados.”

Como se observa da decisão judicial do REsp no 1.221.170, a condição de
insumos está restrita a itens utilizados no processo produtivo empresarial. Despesas
realizadas fora do processo produtivo (como as contábeis, administrativas, etc), ou
posteriormente ao processo produtivo (despesas relacionadas à comercialização, por
exemplo), não geram direito ao desconto de créditos das contribuições, inclusive por
expressa previsão legal das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Despesas realizadas após o processo de produção somente geram direito ao
crédito das contribuições em casos específicos, quando previstos em Lei ou decorrentes da
imposição do próprio Estado.
No caso em tela, “despesas com atracação do navio ao porto”, desobstrução de
tubulações no Porto, bem como despesas relacionadas à movimentação de navios e
contêineres, claramente, não são despesas utilizadas durante o processo produtivo, mas sim
atividades relacionadas à comercialização dos produtos, motivo pelo qual a autoridade fiscal
realizou a glosa dos créditos agora mantida pelo colegiado.
Por fim, também foi vencida a relatora quanto a glosa de créditos relativos à
depreciação de vagões utilizados no transporte de farelo de soja.
Em seu voto, traz como fundamento o raciocínio e conclusão exposto pela
Conselheira Tatiana Belisário no Acórdão no 3201-005.321:
“É incontroverso nos autos que os bens em questão são vagões destinados ao transporte
de farelo de soja produzido pela Recorrente de modo a dar vazão à sua produção.
O argumento utilizado pela DRJ é:

Todavia, tal entendimento não encontra respaldo na atual jurisprudência deste CARF. É
incontroverso que o transporte de insumos ou mercadorias, até a efetiva saída da
mercadoria realizada pelo Contribuinte, está compreendido dentro do processo
produtivo. Não há como se admitir que o transporte do farelo produzido, por exemplo,
do seu centro de produção até o local de armazenagem ou venda, não se demonstre
essencial à própria disponibilização do produto, consistindo em custo diretamente
agregado ao seu preço de produção e venda.”

Fl. 2188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Pois bem, de fato, é incontroverso que os vagões são destinados ao transporte de
farelo de soja produzido pela Recorrente, o que, de pronto, demonstra que são despesas
relacionadas à comercialização do produto acabado, etapa posterior ao processo produtivo.
Cabe destacar que não se está aqui discutindo, a princípio, crédito sobre insumos.
Como bem destacado no próprio voto vencido, o crédito descontado pela recorrente refere-se a
despesas de depreciação, nos termos do art. 3o, VI, da Lei no 10.637, de 2002:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
[...]
§1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
[...]
III – dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;”

A Lei é clara. Só é possível o desconto de crédito de despesas de depreciação
de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Ora, os vagões transportam o produto pronto, após finalizada a
industrialização, não sendo possível o enquadramento dos ativos como “utilizados na
produção de bens destinados à venda”.
Ainda que se analise da perspectiva de insumos, o que exige grande esforço, já
que se tratam de ativos imobilizados, também não seria possível o desconto de créditos
relativos aos dispêndios, visto que permanece o requisito de vinculação ao processo
produtivo, que claramente não é atendido no caso concreto.
Desta forma, devem permanecer a glosa dos créditos como decidiu o colegiado
na oportunidade.

(assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 2189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000281/2009-80

Fl. 2190
DF CARF MF
Documento nato-digital